Tribunal: STM
Processo: 7000287-11.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RESULTADO MORTE. CONDUTA CULPOSA. CARACTERIZAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O crime culposo consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato ilícito não desejado pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido cuidado.
II - São elementos do delito culposo: a conduta humana voluntária, a violação de um dever de cuidado objetivo, o resultado naturalístico, o nexo causal, a previsibilidade e a tipicidade.
III - Na hipótese dos autos vislumbra-se uma previsibilidade objetiva e subjetiva de que a conduta do Acusado poderia atingir outro militar durante a troca de serviço, quando conversava com seu colega, ao manipular indevidamente sua arma de fogo e efetuar disparo na direção da vítima, atingindo-a na cabeça, contrariando as instruções recebidas nos treinamentos diários (briefing).
IV - O Plenário do STM decidiu prover parcialmente o recurso interposto pela defesa do Acusado para, mantidos os demais termos e fundamentos da condenação, reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 206, caput, c/c o art. 72, inciso I, e com o art. 73, todos do CPM. Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/02/2025 A
20/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000287-11.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/02/2025, às 13:30, a 20/02/2025, às 18:00, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 03/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU PROVER PARCIALMENTE O RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFESA DO EX-SD JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO,
PARA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS E FUNDAMENTOS DA
CONDENAÇÃO, REDUZIR A PENA IMPOSTA PARA 1 (UM) ANO DE
DETENÇÃO, COMO INCURSO NO ART. 206, "CAPUT", C/C O ART. 72, INCISO I,
E COM O ART. 73, TODOS DO CPM. A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000287-11.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRELIMINAR
DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
MÉRITO. HOMICÍDIO CULPOSO. ART. 206 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. RESULTADO MORTE.
CONDUTA
CULPOSA.
CARACTERIZAÇÃO.
MATERIALIDADE.
AUTORIA COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - O crime culposo consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato
ilícito não desejado pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente)
ou lhe era previsível (culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o agente
atuasse com o devido cuidado.
II - São elementos do delito culposo: a conduta humana voluntária, a violação
de um dever de cuidado objetivo, o resultado naturalístico, o nexo causal, a
previsibilidade e a tipicidade.
III - Na hipótese dos autos vislumbra-se uma previsibilidade objetiva e
subjetiva de que a conduta do Acusado poderia atingir outro militar durante a
troca de serviço, quando conversava com seu colega, ao manipular
indevidamente sua arma de fogo e efetuar disparo na direção da vítima,
atingindo-a na cabeça, contrariando as instruções recebidas nos treinamentos
diários (briefing).
IV - O Plenário do STM decidiu prover parcialmente o recurso interposto pela
defesa do Acusado para, mantidos os demais termos e fundamentos da
condenação, reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de detenção, como incurso
no art. 206, caput, c/c o art. 72, inciso I, e com o art. 73, todos do CPM. Apelo
conhecido e parcialmente provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, em prover parcialmente o recurso interposto pela defesa do ex-sd JOSÉ
ROCHA DE FARIAS NETO, para, mantidos os demais termos e fundamentos da
condenação, reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de detenção, como incurso no art. 206,
caput, c/c o art. 72, inciso I, e com o art. 73, todos do CPM.
Brasília, 20 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta, tempestivamente, pela aguerrida Defensoria
Pública da União (DPU), nos autos da APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012, contra a r.
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, da Auditoria da 12ª CJM,
de 24/1/2024, publicada em 15/2/2024, que, por unanimidade, condenou JOSÉ ROCHA DE
FARIAS NETO à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela
prática delituosa prevista no art. 206, caput, do CPM, com direito ao sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, fixado o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
"c", do Código Penal Brasileiro, e concedido o direito de apelar em liberdade, ex vi do art.
527 do CPPM.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do ex-sd EP JOSÉ
ROCHA DE FARIAS NETO, imputando-lhe as práticas criminosas descritas no art. 205, §
2ª, inciso IV, do Código Penal Militar, in verbis:
Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante que, no dia 04 de fevereiro de 2022, por volta
das 08h20, na guarita do DACO-MN (COMARA), localizada nas dependências do Quartel da
ALA 8/VII COMAR, o S2 SNE JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO efetuou um disparo com a
pistola Taurus PT-92, número de série MA05053, calibre 9mm Parabellum, contra o S2 GSD
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA GOMES, ocasionando o seu óbito conforme laudo em
Evento 78, doc. 114.
Conforme apurado, os militares S2 SNE JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO e S2 GSD
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA GOMES estavam escalados, respectivamente, para o
serviço de sentinela do DACO-MN em 03 e 04/02/2022 (escalas de serviço no evento 75, doc.
100), e durante a troca de serviço, conversavam nas dependências da guarita do DACO-MN,
quando o denunciado, em tom de brincadeira, falou as seguintes palavras "hoje estou a fim de
dar uma altera, vamos?", e o S2 GUSTAVO HENRIQUE respondeu "bora".
Ato contínuo, o S2 SNE NETO retirou parcialmente o carregador da pistola Taurus PT-92,
número de série MA05053, calibre 9mm Parabellum (arma cautelada para o militar em razão
do serviço, conforme cópia do Livro de Cautela de Armamento no evento 75, doc. 100), deu
um golpe na arma e efetuou um disparo na direção do S2 GSD GUSTAVO HENRIQUE,
atingindo sua cabeça.
Após o disparo, aparentemente desesperado e arrependido, S2 SNE NETO retirou totalmente o
carregador da arma de fogo, colocando-o sobre a bancada, e abraçou outro colega de farda e
disse ‘acabei com minha vida’.
O S2 GSD GUSTAVO HENRIQUE foi imediatamente socorrido pelos militares 3S GALDINO,
S2 SARAIVA e S2 APOLO, que o transportaram em uma viatura ao Hospital da Aeronáutica
de Manaus - HAMN, contudo o ofendido veio a óbito naquele nosocômio, conforme certidão
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de óbito lançada no evento 52.
O Exame de Necropsia apontou como causa mortis do S2 GSD GUSTAVO HENRIQUE DE
SOUZA GOMES "trauma raquimedular, causado por ação perfurocontundente de projétil de
arma de fogo", conforme Laudo nº 210-2022 (evento 78, doc. 114).
A dinâmica dos fatos foi presenciada pelos militares S2 SNE DAVID DA SILVA CASTRO, S2
SNE CARLOS EDUARDO DA COSTA PALHETA, S2 SNE ANDREY DE SOUSA BRANCHES e
S2 SNE GUILHERME SANTOS DA SILVA.
No depoimento em sede inquisitorial, acompanhado de sua advogada, o S2 SNE JOSÉ
ROCHA DE FARIAS NETO confessou a prática delituosa. Vejamos:
ao ser interrogado sobre o fato que motivou a sua detenção disse: que está muito arrependido,
que o Gustavo era um grande amigo, que havia falado com ele na noite anterior, pois havia
comprado uma moto e estava feliz, que quanto estava conversando com o S2 Gustavo no
serviço, este falou que a arma estava mole e falou que a minha também estava, que o Gustavo
disse para realizar o procedimento de segurança; que golpeou a arma para fazer o
procedimento de segurança, que retirou metade do carregador e que golpeou e efetuou o
disparo em seco; que se assustou e viu que o Gustavo estava no chão, depois largou o
armamento e pediu para que chamassem o sargento.
Está evidenciado, ainda, pelos testemunhos colhidos ao longo da instrução inquisitorial,
especialmente, a 1º Ten DEBORAH SANTOS DE OLIVEIRA, oficial de dia escalada para
03/02/2022, que o indiciado recebeu instruções acerca do procedimento de segurança no
manuseio das armas de fogo utilizadas durante o serviço (briefing de armamento) e a
advertência de que não deveria fazer o procedimento de segurança sem a presença de militar
mais antigo.
Os vídeos juntados ao evento 75 demonstram pormenorizadamente o supracitado
procedimento de segurança a ser observado pelo militar ao receber em cautela o armamento
para o serviço armado.
Não obstante, o denunciado participou de curso de formação de soldados 2ª/2021, onde há a
instrução de "armamento, munição e tiro", onde é abordado, dentre outros, o procedimento de
manuseio, guarda e segurança de armamentos durante o serviço na organização militar, em
observância às normas que regem a matéria (evento 75, doc. 100).
A pistola Taurus PT-92, número de série MA05053, calibre 9mm Parabellum foi submetida a
exame pericial, cujo Laudo nº 02998-2022 concluiu que a arma "apresentou eficiência para
produção de tiros" (evento 89).
Portanto, há indícios suficientes nos autos que o Denunciado não apenas deixou de observar o
dever objetivo de cuidado objetivo ao descumprir normas básicas de segurança. Agiu, na
verdade, com indiferença na produção do resultado morte, eis que realizou o ato apontando
para a cabeça da vítima, acionando o gatilho, sabendo que o armamento, pelos procedimentos
a que foi instruído, naquele momento estava municiado e carregado.
Assim agindo, o S2 SNE JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO efetuou disparo de arma de fogo
contra o S2 GSD GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA GOMES provocando sua morte, com
manifesta indiferença pelo resultado produzido.
Isto posto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o S2 SNE JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO,
como incurso nas penas do art. 205, § 2º, nº IV, do Código Penal Militar.
(APM 7000118-2320227120012, evento 1, DENÚNCIA1).
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9 de maio de 2022, o Dr. VITOR DE LUCA, Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar no exercício da titularidade da Auditoria da 12ª CJM, recebeu a Denúncia
oferecida em desfavor de JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO, como incurso no artigo 205,
§ 2º, inciso IV, do Código Penal Militar, com fundamento no art. 9º, inciso II, alínea "a", do
citado Codex, notadamente por estar no desempenho de atividade militar ao tempo do crime e
em local sujeito à Administração Militar, tudo em perfeita sintonia com a jurisprudência atual
do Supremo Tribunal Federal (APM 7000118-2320227120012, evento 1, Rec-
DENÚNCIA2).
O Acusado JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO foi citado por oficial de
justiça em 16 de maio de 2022, formalizando-se a Ação Penal (Autos nº 7000118-
23.2022.7.12.0012, evento 9 – Citação 2).
Vieram aos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000045-
51.2022.7.12.0012 (autos em apenso) os seguintes documentos, considerados relevantes para
a análise da causa, que corroboram os termos da exordial acusatória, senão vejamos:
⮚ LAUDO Nº 02998-2022 (LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL -
EFICIÊNCIA EM ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES) – evento 89_ANEXO4 –
não apontou qualquer defeito no funcionamento da pistola Taurus PT-92,
número de série MA05053, calibre 9mm Parabellum;
⮚ LAUDO Nº 03049-2022 (LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL) - (LOCAL
DE MORTE VIOLENTA) - evento 89_ANEXO5 – documento que descreve a
possível dinâmica dos fatos, com o posicionamento da vítima na hora do
disparo, além de estar instruído com fotografias da guarita da COMARA
DACO-MN, possibilitando o alcance da real dimensão do local;
⮚ Vídeos – evento 75_VIDEO5 e VIDEO6 – onde há a descrição
pormenorizada do procedimento a ser adotado quando do recebimento e
devolução do armamento cautelado por ocasião do serviço, observando-se de
forma reiterada orientação acerca do uso do “tambor de areia” para a realização
do desmuniciamento e disparos “em seco” dos armamentos;
⮚ NOSDE/PRO/214 e NPA 39/GSD-MN-EaSI/2021 – evento 75_ANEXO10 e
ANEXO11 – publicações do Comando da Aeronáutica tratando do Programa de
Prevenção de Ocorrências com Armamento no Serviço e normas do Serviço de
Sentinela ao Portão de acesso ao DACO-MN, cujos itens 2.2.8 a 2.2.10
informam procedimentos de segurança descurados pelo acusado:
“2.2.8 A condição de emprego mencionada pelo RISAER será a de “arma na situação
alimentada”, ou seja, apenas com a inserção do carregador municiado na arma.
2.2.9 O carregamento das armas, ou seja, a introdução do cartucho na câmara, somente
poderá ocorrer mediante ordem superior ou em cumprimento às Regras de Engajamento
estabelecidas em NOSDE específica.
2.2.10 Após cessada a situação que conduziu ao carregamento das armas, o Comandante da
Guarda coordenará o descarregamento em local apropriado.”
“2.6 ARMAMENTO E COLETE BALÍSTICO
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) O armamento utilizado é pistola 9mm com um carregador com 15 (quinze) cartuchos e
deverá ser mantido “alimentado e travado”, excetuando-se nas situações de emprego;”
⮚ LAUDO Nº 210-2022 (LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO –
NECROPSIA) – evento 78_LAU2 – que atesta a morte do S2 GUSTAVO
HENRIQUE DE SOUZA GOMES por “trauma raquimedular, causado por
ação perfuro-contundente de projétil de arma de fogo”, cuja entrada do projetil
“se deu em lábio superior, próximo ao plano sagital mediano, e descreveu um
trajeto horizontalizado, de frente para trás, com um discreto desvio para a
direita, alojando-se na musculatura da região cervical posterior”.
Na Denúncia, ofertada pelo Ministério Público Militar, foram arroladas 6 (seis)
testemunhas, as quais foram regularmente inquiridas perante o Juízo da Auditoria da 12ª
CJM, em 25 de outubro de 2022, a saber: MANOEL ÍCARO DO ROSÁRIO GALDINO
(APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012 - evento 46_VIDEOS 1 e 2); DEBORA DOS SANTOS
DE OLIVEIRA (APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012 - evento 46_VIDEO3); S2 CARLOS
EDUARDO DA COSTA PALHETA (APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012 - evento
46_VIDEO4); S2 DAVID DA SILVA CASTRO (mídia no evento 46_VIDEO5); S2
ANDREY DE SOUZA BRANCHES (mídia no evento 46_VIDEO6); e S2 SNE MATEUS
COSTA SARAIVA (APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012 - evento 46_VÍDEO7). (APM nº
7000118-23.2022.7.12.0012 - evento 46, VÍDEOS 1 a 7, gravados em mídia digital).
A Defesa indicou 3 (três) testemunhas (APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012 -
evento 50), das quais JULIANA RAQUEL BRITO FERREIRA e SÉRGIO AUGUSTO
FERREIRA DOS SANTOS foram inquiridas em 26 de abril de 2023 (APM nº 7000118-
23.2022.7.12.0012 - evento 69, vídeos 1 e 2), vindo a desistir da inquirição da testemunha
DENIS GOES DE AGUIAR, que não se fez presente por ocasião da audiência (APM nº
7000118-23.2022.7.12.0012 - evento 70). Ademais, as testemunhas arroladas pela Defesa
foram meramente abonatórias, não possuindo informações sobre os fatos apurados (APM nº
7000118-23.2022.7.12.0012 - nº 7000118-23.2022.7.12.0012, evento 69, vídeos 1 e 2,
gravados em mídia digital).
Em 26 de abril de 2023, o Acusado JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO foi
interrogado perante o Juízo da Auditoria da 12ª CJM e também confessou o crime perpetrado
na organização militar onde servia (APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012, evento 69, vídeos 3
e 4, gravados em mídia digital).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu (APM nº 7000118-
23.2022.7.12.0012, evento 74).
Já a DPU requereu a juntada da Folha de Alterações do Acusado, o que foi
providenciado pelo Sétimo Comando Aéreo Regional, localizado em Manaus/AM (APM nº
7000118-23.2022.7.12.0012 - evento 81). Ademais, trouxe aos autos as suas certidões de
antecedentes criminais (evento 76).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, em atenção ao disposto no
art. 428 do Código de Processo Penal Militar, requereu a condenação de JOSÉ ROCHA DE
FARIAS NETO como incurso nas penas do art. 205, § 2°, inciso IV, do Código Penal Militar
(APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012, evento 90).
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por seu turno, a Defesa requereu o acolhimento das preliminares de nulidade
articuladas, ante a violação do devido processo legal, devendo ser observadas as etapas dos
arts. 396 e 396-A do CPP e da incompetência da Justiça Militar para o julgamento de civis em
tempo de paz, bem como da flagrante perda da condição de prosseguibilidade em face do
licenciamento do acusado das fileiras da Aeronáutica.
Requereu, ainda, que o acusado seja absolvido com base no art. 439, alínea “b”,
do CPPM. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena abaixo do mínimo legal, em
face dos bons antecedentes ou, diante das circunstâncias acima expostas, a desclassificação
para homicídio culposo nos termos do art. 206, caput, do Código Penal Militar.
Por fim, caso não seja cabível a suspensão condicional da pena, requereu a
substituição da pena privativa de liberdade, eventualmente imposta, pela pena restritiva de
direitos, nos termos do art. 44, do Código Penal, aqui aplicado subsidiariamente (APM nº
7000118-23.2022.7.12.0012, evento 93).
Por ocasião do Julgamento, o MPM manifestou-se pelo afastamento das
preliminares e pela desclassificação da conduta, com a condenação do acusado pela prática
do crime de homicídio culposo, previsto no art. 206, caput, do CPM, em virtude da ausência
do dolo, seja direto ou eventual. Outrossim, requereu a majoração da pena e que fosse
assegurado todos os direitos ao acusado, inclusive o de apelar em liberdade.
A Defesa, por sua vez, reiterou os argumentos apresentados nas alegações
escritas, exceto quanto à aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP, uma vez que o pedido
perdeu o seu objeto, frente à decisão recente do Eg. Supremo Tribunal Federal (STF), e
requereu a desclassificação do delito doloso para culposo, na forma do art. 206, caput, do
CPM. Alternativamente, pugnou pela conversão da pena privativa de liberdade em restritiva
de direitos.
Em 15 de fevereiro de 2024, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da Auditoria da 12ª CJM decidiu, por unanimidade, afastar as preliminares
invocadas pela Defesa e, no mérito, CONDENAR, por desclassificação, o réu JOSÉ
ROCHA DE FARIAS NETO pela prática do crime tipificado no artigo 206, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.
Concedeu, ainda, a suspensão condicional da execução da pena (SURSIS), pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fundamento no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante
as condições que serão estabelecidas em audiência admonitória.
Fixou o regime prisional inicial aberto, conforme regra prevista no art. 33, § 2º,
alínea "c", do Código Penal Brasileiro, a ser aplicado na hipótese de o sentenciado não aceitar
as condições estabelecidas para o sursis, ou, vindo a aceitá-las, o benefício vier a ser
revogado, na forma da lei.
Concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM
(APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012, evento 122, SENT1).
A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc em 15 de fevereiro de 2024
(APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012, evento 122). O Ministério Público Militar e a Defesa
foram regularmente intimados, respectivamente, nos dias 28 e 29 de fevereiro de 2024 (APM
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nº 7000118-23.2022.7.12.0012, eventos 125 e 128).
A Defesa interpôs o presente recurso de Apelação no dia 7 de março de 2024
(APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012, evento 130). Em 5 de março de 2024, foi certificado o
trânsito em julgado para o Ministério Público Militar (APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012,
evento 129).
Em suas razões de apelação, apresentadas em 10 de abril de 2024, a Defensoria
Pública da União (DPU) aduziu a preliminar de nulidade por suposta incompetência da
Justiça Militar da União para processar civis em tempo de paz. No mérito:
a) aduziu a atipicidade da conduta culposa do Apelante, ante a ausência de
previsibilidade objetiva do resultado;
b) pleiteou a extinção da punibilidade pela concessão do perdão judicial ao réu;
c) aplicação da atenuante do art. 72, I, do CPM, para fixação da pena-base
abaixo do mínimo legal; e
d) nulidade e cerceamento de defesa pela ausência de manifestação do juízo de
primeira instância quanto ao pleito defensivo de substituição da pena privativa
de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do CPB (APM
nº 7000118-23.2022.7.12.0012, evento 135, RAZAPELCRIM1).
Em contrarrazões, apresentadas em 24 de abril de 2024, o Ministério Público
Militar pugnou pelo desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção da sentença
recorrida em todos os seus termos (APM nº 7000118-23.2022.7.12.0012, evento 138,
CONTRAZ1).
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da
lavra do Subprocurador-Geral do Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, opina pelo desprovimento
do apelo interposto pela DPU, mantendo-se a sentença vergastada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Autos nº 7000287-11.2024.7.00.0000, evento 9, PARECER1).
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O apelo é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
destacando-se a legitimidade e o interesse recursal. Assim, merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
Prima facie, a defesa argumenta que a Justiça Militar da União não tem
competência para julgar o caso do Apelante porque ele agora é civil, com base na
interpretação dada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o artigo 8º da
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo essa interpretação, a Justiça Militar deve atuar apenas para julgar
militares ativos que tenham cometido crimes relacionados às suas funções militares. Como o
Apelante não é mais um militar em atividade, a Defesa acredita que ele não deve ser julgado
pela Justiça Militar.
Além disso, a Defesa afirma que a sentença original é nula porque fere o
princípio do Juiz Natural, que está previsto no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal
do Brasil.
Diante disso, a Defesa está pedindo que o processo seja anulado desde o início
(ab initio) e que o caso seja encaminhado para o juízo competente, no caso, a justiça comum.
Entretanto, tal preliminar não merece respaldo. Vejamos.
A competência da Justiça Militar da União é definida por norma constitucional,
insculpida no art. 124 e parágrafo único da Carta Magna, nos seguintes termos:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.
Assim sendo, o legislador infraconstitucional é responsável por definir os
crimes militares e determinar as situações em que a Justiça Militar da União tem competência
para julgar. Essa responsabilidade foi cumprida através da criação do Código Penal Militar e
da Lei nº 8.457/92, conhecida como Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da
União (LOJMU), que estabelece a estrutura e o funcionamento dessa justiça especializada.
Recorde-se que o Apelante foi acusado de conduta delituosa conforme o artigo
206, caput, combinado com o artigo 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar. Como
militar da ativa, ele matou culposamente um colega em um local sob administração militar,
quando ambos estavam em pleno serviço de sentinela. Assim, as circunstâncias dos fatos
apresentadas na denúncia não esboçam o menor vínculo com atividade de natureza civil.
Ademais, a Lei de Organização Judiciária da Justiça Militar da União
(LOJMU), em seu artigo 27, inciso II, estabelece que o Conselho Permanente de Justiça é
responsável por processar e julgar militares que não sejam oficiais. Isso se aplica aos delitos
mencionados no inciso I do caput do mesmo artigo, que se referem aos crimes previstos na
legislação penal militar. Em outras palavras, o Conselho Permanente de Justiça tem a
competência específica para julgar os crimes cometidos por praças conforme definido pelo
Código Penal Militar.
O julgamento questionado seguiu rigorosamente as normas legais que definem a
competência jurisdicional para o caso, não havendo nulidade. Além disso, a perda do status
de militar do Apelante não altera a definição do órgão competente para processar e julgar o
caso, pois essa condição não era um requisito para a instauração ou continuidade da ação
penal militar. E mais, deve-se preservar a teoria da atividade, ou seja, leva-se em
consideração para definição da competência o tempo da prática delitiva.
Sobre o assunto, trago à colação os seguintes julgados deste Tribunal Castrense:
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. DECISÃO
UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA. JMU JULGAMENTO. EX-MILITAR. CIVIL. NÃO
ACOLHIMENTO. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO. TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM. INDEFERIMENTO. NULIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS.
CONDUTA TÍPICA PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, C/C O ART. 240 DO CPM.
ANTIJURIDICIDADE. CULPABILIDADE AUSENTE CAUSA DE EXCLUSÃO BEM COMO
DA CULPABILIDADE ABSOLVIÇÃO MEDIANTE A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DAS CAUSAS ESPECIAIS DE DIMINUIÇÃO DE PENA
PREVISTAS NO ART. 240, §§ 1º E 2º, DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. RES FURTIVA COM
VALOR SIGNIFICATIVO E LICENCIAMENTO DO ACUSADO DAS FILEIRAS DO
EXÉRCITO. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE /ESPONTANEIDADE. ART. 44 DO CP.
NÃO INCIDÊNCIA NA JMU. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Preliminar de nulidade em face da incompetência da Justiça Militar da União para processar
e julgar o feito, considerando não haver prova de que o furto ocorreu nas dependências da
organização militar e, ainda, por inexistir qualquer relação com a atividade militar, com as
instituições militares e com os bens e serviços tutelados pela legislação castrense. II. O Art.
124 da CF/1988 e os crimes previstos no Código Penal Militar delimitam a competência da
Justiça Especializada. Crime militar praticado por militar da ativa contra militar da ativa e
ainda em local sujeito à Administração Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. [...]
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000150-
97.2022.7.00.0000. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 26/04/2023, Data de Publicação: 25/05/2023). (Grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. AMEAÇA.
DESACATO. ARTS. 158, 223 E 298, TODOS DO CPM. MILITAR LICENCIADO.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. JUIZ FEDERAL DE JUSTIÇA MILITAR. CONDENAÇÃO
EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE ABSOLUTA
DA SENTENÇA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AGENTE MILITAR DA ATIVA. CRIME DE NATUREZA
CASTRENSE.
JUIZ
NATURAL.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DO
CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. DEFINIÇÃO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA.
LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
(LOJM). BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU).
ESSENCIALIDADE DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA (CPJ). PRELIMINAR.
ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O licenciamento não afasta a
competência absoluta do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o crime
militar, praticado quando o agente ostentava a condição de militar da ativa. 2. A competência
penal em razão da matéria é de ordem pública, podendo ser alegada ou reconhecida a
qualquer momento, inclusive de ofício, não sendo suscetível de convalidação. Ela decorre da
ofensa ao princípio constitucional do juiz natural. 3. No julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, este Superior Tribunal
de Justiça Militar adotou a seguinte tese jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas". 4. A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização
Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei nº 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz
Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de civis que praticarem
crimes militares, sem modificar a regra para o processamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses em atividade. 5. Preliminar acolhida. Decisão por unanimidade.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000234- 06.2019.7.00.0000.
Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento:
03/10/2019, Data de Publicação: 21/10/2019). (Grifo nosso).
Para concluir, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC
142.608, decidiu, por maioria, que a Justiça Militar da União é competente para julgar civil
por crime militar em tempo de paz. O voto de desempate foi dado pelo Ministro Alexandre de
Moraes, in verbis:
Assim, da mesma maneira que ‘CRIMES DE MILITARES’ devem ser julgados
pela Justiça Comum quando não definidos em lei como crimes militares, “CRIMES
MILITARES”, mesmo praticados por civis devem ser julgados pela Justiça Militar quando
assim definidos pela lei e por afetarem a dignidade da instituição das Forças Armadas.
Neste caso, um crime praticado por um militar da ativa contra um colega de
farda, em um local sob administração militar, demonstra desrespeito à disciplina e à
segurança da instituição militar. Portanto, deve ser reafirmada a competência da Justiça
Militar da União para julgar o caso.
Diante do exposto, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de
incompetência da Justiça Militar da União.

MÉRITO
No mérito, a defesa alega que a conduta do Apelante é atípica, pois ele não
poderia prever que sua ação resultaria em morte.
É sabido que, para a caracterização do crime culposo, devem estar presentes os
seguintes elementos: a) conduta humana voluntária; b) dever de diligência exigido pela
norma; c) previsibilidades objetiva e subjetiva; d) produção involuntária do resultado; e) nexo
causal entre a conduta e o resultado; e f) tipicidade.
A falta de qualquer desses elementos afasta a tipicidade da conduta do crime
culposo, tal como descrito no art. 33, inciso II, do CPM, in verbis:
Art. 33. Diz-se o crime: (...) II – culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela,
atenção, ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente
que não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
No presente caso, o acervo probatório colacionado evidencia que a conduta do
réu preencheu todos os elementos acima, incidindo, pois, no crime previsto no art. 206,
caput, do CPM.
O caso envolve um homicídio culposo decorrente do disparo de uma pistola
9mm pelo Apelante dentro de uma guarita de vigilância. O incidente ocorreu durante o
horário de troca de serviço dos soldados, conforme documentado no Laudo de Perícia
Criminal - Local de Morte Violenta (LAUDO Nº 03049-2022), presente nos autos do
Inquérito Policial Militar 7000045-51.2022.7.12.0012.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No pequeno espaço da guarita, com intenso fluxo de pessoas, o Apelante
negligenciou o dever de cuidado objetivo e ignorou todas as normas e diretrizes de segurança
relacionadas ao manuseio de armas. Ele, consciente e voluntariamente, manipulou a pistola
dentro da guarita, desengatilhando a arma, retirando parcialmente o carregador, inserindo
munição real e letal na câmara da pistola, apontando-a em direção ao corredor de acesso ao
dormitório e banheiro da guarita e, finalmente, acionando o gatilho.
Dado o contexto apresentado, qualquer pessoa, inclusive militar, treinado ou
não, poderia prever o risco de dano à vida ou à integridade física de quem cruzasse a
trajetória do projétil disparado pela ação negligente do Apelante.
A alegação defensiva de que o apelante não poderia prever que sua conduta
causaria a morte de seu companheiro não elimina sua culpabilidade. Isso porque, nas
circunstâncias do caso, qualquer pessoa poderia prever que a ação negligente, como descrita
na denúncia, resultaria nesse desfecho.
Além disso, no VII COMAR, medidas foram intensificadas para evitar
acidentes com armas de fogo, incluindo orientações estritas sobre não manusear o armamento
sem a supervisão de um superior hierárquico ou em situações de necessidade extrema. Antes
de cada serviço, o Oficial de Dia conduzia briefings com todos os militares escalados para
demonstrar o manejo adequado das armas e reforçar a proibição de qualquer forma de
brincadeira com esses equipamentos, conforme relatado por testemunhas durante a instrução
criminal.
Portanto, não há argumento para considerar a conduta atípica com base na falta
de previsibilidade objetiva e subjetiva do resultado. Esse é o entendimento do Superior
Tribunal Militar, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 205 C/C O ART. 206,
"CAPUT", AMBOS DO CPM. HOMICÍDIO CULPOSO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
PREVISIBILIDADE
CONFIGURADA.
PROVIMENTO.
DECISÃO
MAJORITÁRIA. I - O crime culposo consiste em uma conduta voluntária que realiza um fato
ilícito não desejado pelo agente, mas que foi por ele previsto (culpa consciente) ou lhe era
previsível (culpa inconsciente) e que podia ser evitado se o agente atuasse com o devido
cuidado. II - São elementos do delito culposo a conduta humana voluntária, a violação de um
dever de cuidado objetivo, o resultado naturalístico, o nexo causal, a previsibilidade e a
tipicidade. III - No presente caso, vislumbra-se tanto uma previsibilidade objetiva como
subjetiva da possibilidade de que a conduta do Acusado poderia atingir outro militar
durante o exercício, a partir do momento em que era realizado com uma arma e munição
real e que o Acusado efetuou disparos em direção ao interior da pista em contrariedade ao
que lhe fora instruído nos treinamentos. Apelo conhecido e provido. Decisão Majoritária.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000341-16.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
24/03/2021, Data de Publicação: 12/04/2021). (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HOMICÍDIO CULPOSO.
ARTIGO 206, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO POSTULADO DO JUIZ
NATURAL. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MILITAR DA UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DOS REQUISITOS DO
DELITO CULPOSO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA E AUSÊNCIA DO DEVER DE
CUIDADO OBJETIVO. NÃO ACOLHIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. A Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei de Organização
Judiciária Militar, atribuindo competência ao Juiz Federal da Justiça Militar para,
monocraticamente, processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
Código Penal Militar, restando limitado o escopo de sua atuação aos incisos anteriormente
mencionados, razão pela qual se excluem da alçada monocrática do Juiz Federal da Justiça
Militar os agentes enquadrados no inciso II do artigo 9º do Estatuto Repressivo Castrense. O
Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 206 do Código Penal Militar
em circunstâncias que encontram perfeita adequação na dicção do artigo 9º, inciso II, alínea
"a", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, o que atrai a competência desta Justiça
Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo
Conselho Permanente de Justiça, pois, à época da consumação do delito, o agente era militar
em atividade. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por maioria. Em consequência do
comando constitucional insculpido no art. 124 da Carta Magna, a competência da Justiça
Militar da União é aferida no momento em que ocorre a subsunção da conduta ao preceito
penal incriminador, independentemente da condição de militar ou de civil do agente que
pratica o delito, sem que se possa alegar eventual violação ao Princípio do Juiz Natural,
tampouco da Convenção Americana de Direitos Humanos. Preliminar rejeitada. Decisão por
unanimidade. A conduta do Réu contrariou as normas de segurança para o manuseio de
armamento e também o Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAer), os
quais estabelecem as situações e os procedimentos a serem adotados pelos militares de
serviço. Nessas circunstâncias, evidencia-se a ausência do dever de diligência exigido pela
norma, o qual restou consubstanciado pela imprudência (prática de um fato perigoso) ou
pela negligência (ausência de precaução ou indiferença em relação ao ato realizado),
caracterizando-se a presença da inobservância do cuidado objetivo. A aferição dos requisitos
da previsibilidade objetiva e subjetiva pressupõe o exame de qual o cuidado exigível de uma
pessoa prudente e de discernimento diante da situação concreta, sendo que, em relação à
primeira, questiona-se a possibilidade de antevisão do resultado, esta de caráter genérico. O
perdão judicial não encontra previsão legal na legislação penal militar para o delito descrito
no art. 206 do Código Penal Militar, sendo contemplada essa hipótese somente nos termos do
artigo 121, § 5º, do Código Penal comum, caso em que o Julgador poderá deixar de aplicar a
pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a
sanção penal se torne desnecessária, não sendo possível a sua aplicação no âmbito desta
Justiça Especializada por não se tratar de omissão legislativa. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000279- 73.2020.7.00.0000.
Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
17/09/2020, Data de Publicação: 09/10/2020). (Grifo no original).
Portanto, a conduta culposa do Apelante contém todos os elementos necessários
para ser considerada típica, antijurídica e culpável. Por esse motivo, o pedido de absolvição,
com base no artigo 439, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, não deve ser
acolhido.
A defesa alega que as consequências do crime afetaram gravemente o apelante,
de forma que se faz desnecessária a aplicação de uma sanção penal. Com base nesse
argumento, solicita a concessão do benefício do perdão judicial, conforme previsto no artigo
206, §3º, do Código Penal Militar. Afirma que Apelante e vítima eram amigos pessoais. Além
disso, informa ter o Apelante enfrentado significativas consequências morais e
administrativas, incluindo o licenciamento compulsório da Aeronáutica por questões
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disciplinares. Com base no princípio do ne bis in idem, já que proíbe a duplicação de
punições para o mesmo fato, insiste na concessão do benefício mencionado. Nessa
perspectiva, o recurso tenta transformar um vínculo inicial de coleguismo em uma amizade
profunda e íntima, buscando assim obter o benefício do perdão judicial.
O Apelante e a vítima eram soldados recrutas e se conheciam por um período de
três meses. Seu relacionamento era baseado na convivência no quartel e em saídas/eventos
esporádicos, ocorridos apenas uma vez. Portanto, não se pode considerar esse relacionamento
como profundo o suficiente para justificar a concessão do benefício do perdão judicial.
Além disso, não foi comprovado que o Apelante tenha passado por um
sofrimento psicológico profundo devido à morte da vítima. Mesmo os sentimentos de
"desespero e choque", imediatamente após o crime, tinham uma forte inclinação egoísta e de
autopiedade, pois o Apelante não expressou lamento pela morte do colega de farda, mas
focou em seu próprio estado emocional, repetindo que tinha acabado com a própria vida.
Quanto à aplicabilidade do perdão judicial – direito público subjetivo de
liberdade, exclusivo do Poder Judiciário –, é imprescindível para concessão do benefício o
vínculo familiar ou afetivo entre o autor e a vítima. No tocante a isso, tem-se que:
O perdão judicial é a clemência do Estado, que deixa de aplicar a pena prevista para
determinados delitos, em hipóteses expressamente previstas em lei. Esta é uma das situações
que autoriza a concessão do perdão. (...) Baseia-se no fato de que a pena tem o caráter
aflitivo, preventivo e reeducativo, não sendo cabível a sua aplicação para quem já foi punido
pela própria natureza, recebendo, com isso, uma reeducação pela vivência própria do mal que
causou.
(NUCCI, Guilherme. Código Penal Comentado. – 5. ed. – Editora RT: São
Paulo, 2005).
O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a necessidade de comprovação de
um vínculo afetivo prévio e forte entre o autor e a vítima de um homicídio culposo. Isso é
crucial para avaliar as graves consequências decorrentes do crime, evitando assim a
banalização do instituto do perdão judicial, conforme decisão citada a seguir:
O perdão judicial não pode ser concedido ao agente de homicídio culposo na direção de
veículo automotor (art. 302 do CTB) que, embora atingido moralmente de forma grave pelas
consequências do acidente, não tinha vínculo afetivo com a vítima nem sofreu sequelas físicas
gravíssimas e permanentes. Conquanto o perdão judicial possa ser aplicado nos casos em que
o agente de homicídio culposo sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, a doutrina,
quando se volta para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º do art. 121 do CP a
exigência de um laço prévio entre os envolvidos para reconhecer como ‘tão grave’ a forma
como as consequências da infração atingiram o agente. A interpretação dada, na maior parte
das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de forma culposa, matou
alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. O exemplo mais comumente lançado é
o caso de um pai que mata culposamente o filho. Essa interpretação desdobra-se em um norte
que ampara o julgador. Entender pela desnecessidade do vínculo seria abrir uma fenda na lei,
não desejada pelo legislador. Isso porque, além de ser de difícil aferição o ‘tão grave’
sofrimento, o argumento da desnecessidade do vínculo serviria para todo e qualquer caso de
delito de trânsito com vítima fatal. Isso não significa dizer o que a lei não disse, mas apenas
conferir-lhe interpretação mais razoável e humana, sem perder de vista o desgaste emocional
que possa sofrer o acusado dessa espécie de delito, mesmo que não conhecendo a vítima. A
solidarização com o choque psicológico do agente não pode conduzir a uma eventual
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

banalização do instituto do perdão judicial, o que seria no mínimo temerário no atual cenário
de violência no trânsito, que tanto se tenta combater. Como conclusão, conforme entendimento
doutrinário, a desnecessidade da pena que esteia o perdão judicial deve, a partir da nova
ótica penal e constitucional, referir-se à comunicação para a comunidade de que o intenso e
perene sofrimento do infrator não justifica o reforço de vigência da norma por meio da sanção
penal.
(STJ, REsp. 1.355.178/DF, 6ª T., Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j.
5/6/2014).
Da mesma maneira, o licenciamento do Apelante das Forças Armadas por
questões disciplinares não constitui uma consequência grave resultante do crime, não
justificando assim a concessão do perdão judicial. Além disso, isso não viola o princípio do
ne bis in idem, dado que as esferas administrativa e penal são independentes uma da outra.
Portanto, o Apelante não tem direito ao benefício do perdão judicial, o que
justifica a rejeição do argumento defensivo.
A Defesa argumenta que o Apelante, com 19 anos na época do crime, deveria
ter sido beneficiado pela atenuante prevista no artigo 72, I, do Código Penal Militar, o
que não foi reconhecido pela sentença contestada.
Por isso, a defesa solicita que a pena-base seja fixada abaixo do mínimo legal,
argumentando que o réu se enquadra na circunstância atenuante mencionada anteriormente.
Na sentença, a pena-base foi estabelecida em 1(um) ano, 1 (um) mês e 15
(quinze) dias, ligeiramente acima do mínimo legal previsto.
Embora o acusado tenha direito ao reconhecimento da atenuante da menoridade
relativa, a legislação e a jurisprudência não permitem que isso resulte em uma pena inferior
ao mínimo legal estabelecido. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ART. 240 DO CPM. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. NÃO INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois o apelante
encontrava-se com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, mas não deve
ser aplicada, pois a pena-base foi estabelecida no mínimo legal. A existência de
circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do quantum mínimo
legal, conforme o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a parte final do art. 73 do Código
Penal Militar. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea só pode ser admitido
quando a autoria delitiva seja ignorada ou imputada a outrem, fato não ocorrido no caso em
tela. Desprovimento do apelo. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000773-
64.2022.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 13/04/2023, Data de Publicação: 26/04/2023).
(Grifos nossos).
Assim, em sendo a pena-base fixada em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze)
dias de detenção, tendo em vista a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
previstas no art. 69 do CPM (grau da culpa e a extensão do dano), com a pena final definida
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nesse quantum em face da inexistência de circunstâncias genéricas e de causas de aumento e
de diminuição, merece reparo a sentença, tão somente para considerar a atenuante da
menoridade do agente ao tempo do crime, prevista no art. 72, inciso I, do CPM. Contudo, por
força da disposição contida no art. 73 desse Codex e conforme os argumentos já lançados, a
redução deve se limitar ao mínimo abstratamente cominado da pena, ou seja, 1 (um) ano de
detenção, devendo ser mantidos, por seus jurídicos fundamentos, os demais termos da
sentença.
A defesa argumenta que a sentença em questão não considerou o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade do apelado por uma pena restritiva de
direitos, conforme previsto no artigo 44 do Código Penal Brasileiro. De acordo com a defesa,
essa omissão justifica a anulação da sentença e do julgamento anterior.
A defesa, em suas alegações escritas (evento 93, ALEGAÇÕES1), apresentou
pedidos de forma subsidiária. Primeiramente, solicitou a aplicação do artigo 44 do Código
Penal Brasileiro para substituir a pena privativa de liberdade imposta ao Apelado. Esse
pedido foi condicionado à impossibilidade de conceder o benefício da suspensão condicional
da pena (sursis).
A sentença em questão atendeu ao pedido principal da defesa ao conceder o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos. Contudo, isso não é relevante.
Ressalte-se que, ao contrário do Código Penal comum, o Código Penal Militar
não prevê a pena restritiva de direitos como uma sanção aplicável para crimes militares,
sejam eles tipicamente militares ou não.
Cumpre destacar que o Código Penal Militar prevê, em seu artigo 55, o rol de
penas aplicáveis aos condenados pela prática de crimes militares, não constando, nesse
contexto, as penas restritivas de direitos.
Ademais, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por uma pena
restritiva de direitos é inaplicável na Justiça Castrense.
É consabido que a legislação penal e processual militar é regida pelo princípio
da especialidade, devido aos bens específicos protegidos pela Justiça Militar. Portanto,
quando há uma norma específica no Código Penal Militar sobre determinado assunto, não é
possível aplicar as regras do Direito Penal comum.
Saliente-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar são pacíficas quanto à inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal comum
aos crimes militares, senão vejamos:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO.
DESCABIMENTO. IRREGULARIDADE NO INQUÉRITO. INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. PRECLUSÃO. CRIME MILITAR. PENA ALTERNATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 44
DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. DISCIPLINA DIVERSA DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não tem
competência para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário pendente de análise de
admissibilidade na Corte de origem, especialmente quando foi concedido ao paciente o direito
de recorrer em liberdade. 2. A ausência de advogado no curso da investigação administrativa
não contamina a ação penal posteriormente instaurada, em que a ampla defesa foi garantida
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao acusado. 3. Não se aplica aos crimes militares a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, prevista no art. 44 do Código Penal, pois o art. 59 do
Código Penal Militar disciplinou de modo diverso as hipóteses de substituição cabíveis sob
sua égide. Precedentes. 4. Ordem denegada.
(HC 94083, Relator: JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 09-
02-2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-
02393-02 PP-00394). (Grifos nossos).

EMENTA DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CRIME MILITAR.
APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA
DA
DECISÃO
RECORRIDA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
QUE
NÃO
MERECE
TRÂNSITO.
REELABORAÇÃO
DA
MOLDURA
FÁTICA.
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO
SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do
assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal
Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no
acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível,
como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo
regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão
agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.
(ARE 792088 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25-
08-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC
11-09-2017). (Grifo nosso).

EMENTA:
DEFESA.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
LEI
Nº
13.491/17.
SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
CPM.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A jurisprudência é pacífica no sentido da
impossibilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em
função de a legislação penal militar não contemplar tal instituto e em razão da especialidade
e da autonomia do Direito Penal Militar. Mesclar o regime penal comum e o castrense, de
modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao Réu, é incompatível com o
princípio da especialidade das leis. Apesar da Lei nº 13.491/17 ter alterado o art. 9º do
Código Penal Militar, as alterações não modificam o caráter especial da legislação castrense.
Recurso desprovido. Decisão por unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
Recurso
em
Sentido
Estrito
7000227-
77.2020.7.00.0000; Relator: Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 21/05/2020, Data de Publicação: 09/06/2020). (Grifo
nosso).
A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo LAUDO DE EXAME
DE CORPO DE DELITO - NECROPSIA - Laudo 210-2022 (evento 78, Doc. 2, do APF),
que concluiu que “A morte se deu por trauma raquimedular, causado por ação
perfurocontundente de projétil de arma de fogo”.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à autoria do crime, verifica-se plenamente evidenciada pelo
conjunto probatório colacionado nos autos. Vejamos:
A testemunha S2 SNE CARLOS EDUARDO DA COSTA PALHETA, em seu
depoimento (evento 46), declarou o seguinte:
MPM: O senhor presenciou os fatos narrados na denúncia?
Testemunha: Sim, presenciei.
MPM: O senhor pode narrar o que o senhor presenciou?
Testemunha: O que eu presenciei foi que eu estava fora da guarita e eu ouvi o S2 Neto
conversando com o S2 Gustavo. E o S2 Neto falava para o S2 Gustavo: “Hoje estou a fim de
dar uma altera, bora?”, e o Gustavo afirmava: “Bora.” E aí nesse momento eu escuto o golpe
na arma, no carregamento da arma. E aí eu vou para frente da porta e vejo o Neto com a mão
estendida, com a arma apontada na cara do Gustavo. E o momento que eu olho já acontece o
disparo, sem poder impedir.
MPM: Como era essa posição do acusado e da vítima, o senhor se recorda como eles
estavam? O senhor falou que ele estava apontando, mas a vítima estava de frente para ele,
estava de costas, como é que estava?
Testemunha: Sim, o Gustavo estava de frente para o S2 Neto, e o S2 Neto segurava a arma de
lado.
MPM: De lado?
Testemunha: É.
MPM: Apontando em direção em que parte do corpo dele?
Testemunha: Na cara.
MPM: Certo. Após o tiro, o senhor se recorda qual foi a reação do acusado?
Testemunha: Eu dei uns passos para trás porque fiquei um pouco em choque, mas assim que
eu retornei de volta, que eu fui em direção aos dois ele tinha tirado o carregador da arma e
segurado, com uma mão ele segurava a arma e com a outra o carregador. E falava: “Foi sem
querer, estraguei minha vida.
MPM: Entendi. Certo. O senhor chegou a ouvir a vítima falar alguma coisa para o S2 Neto?
Quando ele apontou a arma para a vítima o senhor ouviu a vítima falando alguma coisa ou
não?
Testemunha: Não, somente antes do golpe na arma, que foi que o Neto fala: “Eu estou a fim
de dar uma altera, bora?”, e o Gustavo fala: “Bora.” Aí deu um golpe na arma e depois disso
não ouço mais nada do Gustavo.
MPM: Durante o briefing foi dada alguma instrução sobre a utilização do armamento?
Testemunha: Sim, foi pela Tenente Deborah assim que a gente entra no briefing. Inclusive no
dia a gente geralmente tem o briefing por data show, no auditório do Tapiri, lá no (Trecho
Incompreensível) de SD Comando. Aí nesse dia o data show não estava funcionando, aí então
o briefing teve que ser pessoalmente por ela, e ela fez o briefing todo certo. E ela ainda
ressaltou para a gente pesquisar sobre acidente com armamentos nas forças armadas.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Ela reforçou, em algum momento, que não era para fazer brincadeira com a arma,
apontar para alguém? O senhor se recorda?
Testemunha: Reforçou. Sim, senhora, me recordo.
MPM: Certo. Ok, satisfeita, obrigada. Sem mais perguntas, Excelência.
(...)
Defesa/DPU: Ok. Eles eram amigos?
Testemunha: Sim.
Defesa/DPU: Tanto até que já estavam marcando para sair de noite.
Testemunha: Sim, Vossa Excelência.
(...)
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha S2 SNE DAVID DA
SILVA CASTRO (evento 46):
MPM: E o senhor estava aonde nesse momento?
Testemunha: Eu estava próximo do acusado, do lado. Não tão próximo, estava na guarda
também.
MPM: Entendi. O senhor escutou o acusado falar alguma coisa antes desse disparo para a
vítima?
Testemunha: Ele falou, ele pronunciou: “Estou a fim de alterar hoje.”
MPM: E logo em seguida ele já fez uso do armamento ou não?
Testemunha: Isso, foi muito rápido, ele falou: “Estou a fim de alterar hoje”, foi sacando e...
MPM: Certo. E aí o senhor viu ele apontar a arma na direção do então S2 Gustavo?
Testemunha: Só vi ele levantando o armamento.
MPM: E efetuando o tiro o senhor viu também?
Testemunha: Sim.
MPM: Logo após o quê que aconteceu?
Testemunha: Logo após ele, após ele efetuar o disparo ele retirou totalmente o carregador,
colocou o armamento e o carregador em cima da bancada, tem uma bancada lá na guarda.
Ele até me deu um abraço, ele estava desesperado, no ato do ocorrido ele me deu um abraço e
falou: “Estraguei minha vida.” Aí nisso os outros militares que estavam lá fora entraram para
ver o que tinha acontecido, foram confirmar se tinha pegado, se realmente tinha acertado, o
tiro. Aí depois já chegou o socorro, bem rápido, tudo bem rápido.
MPM: Os senhores receberam alguma instrução sobre o armamento no briefing?
Testemunha: Sim.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Conselho/Tenente Chies: Entendi. Não houve nenhuma briga mesmo entre os dois naquele
momento, era só, foi só fruto disso aí, de uma brincadeira irresponsável?
Testemunha: Isso.
Conselho/Tenente Chies: Aparentemente. E o acusado como é que ele reagiu ali, normalmente,
você pode relatar? Após o disparo?
Testemunha: Ele entrou em choque, ele ficou desesperado, como eu mencionei, após ele
efetuar o disparo ele retirou totalmente o carregador da arma, colocou na bancada, ele me
abraçou e falou: “Mano, eu estraguei minha vida, não sei o que, acabei com a minha vida. E
agora, o que eu faço?.
Vale ainda ser mencionado o relato da testemunha S2 SNE CARLOS
EDUARDO DA COSTA PALHETA (evento 46):
Defesa/DPU: O senhor conheceu o acusado aqui presente, ele era um bom militar? Sim?
Testemunha: Sim, senhor.
Defesa/DPU: E a vítima, eles eram amigos?
Testemunha: Os dois?
Defesa/DPU: Sim.
Testemunha: Sim, senhor.
Defesa/DPU: Sabe se o serviço (Trecho Incompreensível) à noite para tomar uma?
Testemunha: Que eu me lembre não. (Trecho Incompreensível).
Defesa/DPU: Nessa saída deles sempre foi uma pessoa tranquila?
Testemunha: Sempre se apresentou uma pessoa tranquila.
Em seu interrogatório, o acusado JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO admitiu
a prática delituosa, mas afirmou que não acreditava que o armamento iria disparar, uma vez
que havia retirado o carregador pela metade.
O conjunto fático-probatório apresentado no processo detalhou com precisão a
dinâmica dos fatos, eliminando qualquer dúvida sobre o ocorrido.
A autoria e a materialidade estão claramente comprovadas.
O acusado possuía o conhecimento técnico necessário sobre o uso e o manuseio
de armamento devido ao seu treinamento militar e também por ter participado de um briefing
no mesmo dia do ocorrido.
É importante destacar que os laudos periciais anexados ao processo (evento 89,
Doc. 4, do APF) confirmam que a arma de fogo utilizada pelo acusado estava em perfeito
estado de funcionamento para realização de disparos.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar disso, conforme argumentado pelo Ministério Público Militar, em suas
alegações, as evidências disponíveis não permitem reconhecer a presença de intenção
deliberada na conduta do agente, seja de forma direta ou eventual.
No caso em questão, fica evidente que o agente não tinha a intenção de causar o
resultado ocorrido, nem assumiu o risco de fazê-lo. No entanto, sua conduta foi considerada
reprovável, irresponsável e marcada por imperícia. Não há dúvidas de que o S2 NETO falhou
em não observar a cautela necessária, apesar de ter sido instruído em vários briefings sobre
essa precaução.
A conduta do acusado se enquadra de forma incontestável na figura do
homicídio culposo, conforme estabelecido no artigo 206, caput, do Código Penal Militar.
Dado que o fato é típico, é necessário analisar se a conduta do acusado é ilícita
e culpável, conforme o conceito de crime dominante na doutrina nacional.
Não há nos autos nenhuma causa de exclusão de ilicitude, conforme o art. 42 do
CPM.
A culpabilidade abrange três análises: imputabilidade, potencial consciência da
ilicitude e exigibilidade de conduta diversa.
O acusado, maior de 18 anos e sem evidências contrárias nos autos,
compreendia a ilicitude de sua conduta. Como militar treinado, sabia da necessidade de
cuidado no manuseio de armamento, sendo-lhe exigida uma conduta totalmente diversa da
praticada.
Conclui-se que não há causas que excluam a sua culpabilidade, permitindo a
reprovação de sua conduta. Assim, o fato é típico, ilícito e culpável, tornando a condenação
uma medida necessária e justificada.
Ademais, reiterem-se os termos do art. 33, inciso II, do COM, que define crime
culposo, verbis:
Art. 33. Diz-se o crime:
(...)
II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção, ou diligência
ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o
resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que
poderia evitá-lo.
Por conseguinte, a doutrina afirma que, para a caracterização do delito na
modalidade culposa, necessária a presença dos seguintes elementos:
conduta humana voluntária (por ação ou omissão);
violação de um dever de cuidado objetivo, seja pela imprudência, pela
negligência ou, ainda, pela imperícia. A imprudência é a atuação do
agente sem observância das cautelas necessárias, significando ação
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intempestiva e irrefletida. A negligência consiste na omissão em relação à
conduta que se devia praticar em determinada situação. Já a imperícia
ocorre no âmbito de uma função na qual o agente, apesar de autorizado a
desempenhá-la, não possui os conhecimentos necessários para realizá-la a
contento;
resultado naturalístico involuntário, ou seja, ocorrência de resultado lesivo
- não desejado - a um bem jurídico tutelado;
nexo causal, que é a relação de causa e efeito entre a conduta voluntária
perigosa e o resultado involuntário;
tipicidade; e
previsibilidade objetiva, consistente na possibilidade de uma pessoa
comum, com inteligência mediana, prever o resultado.
Tendo em vista que o ora Apelante foi condenado por suposto cometimento do
crime de homicídio culposo, verifica-se que, além da óbvia tipicidade (art. 206, caput, do
CPM), houve o preenchimento de todos os demais requisitos necessários à configuração
desse delito.
Portanto, a autoria e a materialidade delitivas restam incontroversas, em perfeita
harmonia com a prova documental, testemunhal e pericial, as quais comprovaram, sem
sombra de dúvida, ter o Apelante cometido o crime de homicídio culposo, previsto no art.
206, caput, do CPM.
Comprovadas, à saciedade, a autoria e a materialidade, além de encontrar a
conduta do Apelante perfeita adequação no tipo previsto no art. 206, caput, do CPM, e
ausentes causas de excludentes da culpabilidade, a condenação deve prevalecer.
A pena se mostra justa e dentro dos parâmetros constitucionais, além da
observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, merecendo reparo
apenas em relação ao quantum final em face do reconhecimento da atenuante da menoridade
prevista no art. 72, inciso I, com a limitação estabelecida pelo art. 73, ambos do CPM. Assim,
a pena imposta de 1 (um) ano 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção deve ser reduzida na
proporção de 1/5 (um quinto), limitando-se, contudo, ao mínimo abstratamente cominado,
para ser definida em 1 (um) ano de detenção.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e de prover parcialmente o
recurso interposto pela Defesa do ex-sd JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO, para, mantidos
os demais termos e fundamentos da condenação, reduzir a pena imposta para 1 (um) ano de
detenção, como incurso no art. 206, caput, c/c o art. 72, inciso I, e com o art. 73, todos do
CPM.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369307v14 e do código CRC fef676da.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 19/03/2025, às 19:09:46
7000287-11.2024.7.00.0000
40001369307 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000287-11.2024.7.00.0000/AM
APELANTE: JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ
(Suscitada pela DPU).
Em sede preliminar, a DPU suscita a incompetência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis, ipsis litteris:
“[...] tratando-se de crime militar praticado por civil, deve-se atentar para a questão da
competência, se havia a intenção do agente civil em atingir a instituição militar em algumas
de suas FUNÇÕES CONSTITUCIONAIS. Caso contrário, o crime terá natureza comum,
atraindo a competência da JUSTIÇA COMUM. É mister frisar que o caráter da Justiça
Castrense para julgar civis é excepcional, e deve restar comprovado que o ato do civil lesou
diretamente a instituição e suas atribuições constitucionais.
Assim, considerando que o denunciado é civil, resta evidente a violação do princípio do juiz
natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da nossa Carta Magna, e também dos dispositivos
supralegais da CADH e a sua respectiva interpretação dada pela Corte IDH, bem como a
dissonância com o entendimento do STF. Portanto, a Defesa requer seja acolhida a preliminar
para anular o feito ab initio, reconhecendo a incompetência desta Justiça Militar da União
para o julgamento do acusado civil, com o reconhecimento da nulidade dos atos decisórios,
inclusive o recebimento da denúncia e a sentença, devendo os autos serem encaminhados ao
juízo competente.”
Em que pesem os argumentos defensivos, o pleito não merece acolhimento.
Assim, bem fundamentou o Conselho sentenciante, in verbis:
“[...] Observe-se, portanto, que a legislação pátria prevê o julgamento de civis pela JMU.
No caso dos autos, trata-se de acusado que hoje ostenta a condição de civil, mas que, à época
dos fatos, detinha a condição de militar, assunto que, inclusive, é objeto da Súmula nº 17 do
STM:
SÚMULA Nº 17 - (DJe N° 213, de 06.12.2019)
Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Sendo assim, o caso em tela não se amolda às hipóteses do inciso III do artigo 9º do CPM,
mas do inciso II, especificamente, a sua alínea "a":
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração
militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou
em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da
reserva, ou reformado, ou civil;
d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou
reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a
administração militar, ou a ordem administrativa militar; (...) (grifei)
Portanto, não há qualquer dúvida a respeito da competência da Justiça Militar da União para
o processo e julgamento do réu, devendo ser rejeitada também a presente preliminar.”
Como se vê, o posicionamento está em consonância com o entendimento
consolidado do STM, o qual nos orienta no sentido de que a condição do sujeito ativo do
crime, seja ele militar ou civil, é indiferente para fins de submissão à Jurisdição da JMU e
que a perda a posteriori da condição de militar em nada altera a competência da Justiça
Castrense.
Nesse sentido, trago trecho esclarecedor do Acórdão proferido nos autos da
Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro desta Corte Gen
Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que assim dispôs, in verbis:
"(...) Vê-se que o julgamento de civis pela JMU tutela os bens jurídicos castrenses e respalda-
se na positividade máxima vigente, nomeadamente nos arts. 5°, inciso LXI; 20, inciso II; 92,
inciso VI; 109, incisos IV e IX; 122, incisos I e II; 124, caput e parágrafo único; e 125, § 4º,
todos da CF.
Anoto inexistir, na Norma Adjetiva, pressuposto processual que vincule o status de civil ou
militar daquele a ser processado por esta Justiça. Outrossim, não há falar em condição
especial da ação para o prosseguimento do feito, a saber: a condição de militar das FFAA.
Admitir tais teses, como requer a defesa, seria atuar como legislador positivo, violando regra
de hermenêutica insculpida no próprio texto normativo. A propósito, cabe citar que o CPPM,
em seu art. 2º, trouxe os limites interpretativos da Lei Instrumental (...)." (Grifo nosso.)
Destaca-se que a partir da análise do parágrafo único do art. 124 da Carta
Maior, concluímos que o legislador constituinte atribuiu à lei ordinária a definição acerca dos
crimes militares e, também, sobre a organização, a competência e o funcionamento da JMU.
Em atendimento ao comando constitucional, o CPM tipifica os crimes militares e a Lei
8.457/92 (LOJM) dispõe sobre a JMU.
Nessa senda, a conduta imputada ao acusado encontra perfeita adequação ao
tipo penal previsto no art. 206 do CPM, tratando-se de crime militar, consoante a definição do
inciso II do art. 9º do CPM, cuja competência é atribuída à JMU pelo art. 27 da LOJM, razão
pela qual o feito foi julgado pelo Conselho Permanente de Justiça, não havendo qualquer
incompatibilidade com o ordenamento jurídico vigente a submissão do ex-militar à jurisdição
castrense em tempo de paz.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os autos revelam que o apelante, ostentando a condição de militar da ativa,
praticou a conduta típica narrada na Denúncia e, como visto, a competência para o
processamento e o julgamento é atribuída a esta Justiça Especializada.
Outrossim, o licenciamento do acusado, após o cometimento do delito, não
afasta a competência da Justiça Militar, em atenção ao princípio tempus comissi delitcti,
consoante restou decidido no âmbito desta Corte, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.00.000, que desaguou na edição do enunciado nº 17
da Súmula do STM, o qual estabelece competir aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça processar e julgar acusados que praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas.
Não restam dúvidas de que o status do agente delitivo ao tempo do fato
estabelece o órgão da Justiça Especializada que será o competente para processá-lo e julgá-lo.
Assim, considerando que não se vislumbra a alegada incompetência arguida,
deve a preliminar ser rejeitada.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU para julgamento
de civis em tempo de paz arguida pela DPU.
MÉRITO
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 24/1/2024, que condenou JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO à pena
de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, pela prática delituosa prevista no
art. 206, caput, do CPM, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal
Brasileiro, e concedido o direito de apelar em liberdade, ex vi do art. 527 do CPPM.
Consta dos autos, em síntese, que o apelante JOSÉ ROCHA DE FARIAS
NETO, no dia 4/2/2022, por volta das 8h20min, na guarita do DACO-MN (COMARA),
localizada nas dependências do Quartel da ALA 8/VII COMAR, efetuou um disparo com a
pistola Taurus PT-92, número de série MA05053, calibre 9mm Parabellum, contra o S2 GSD
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA GOMES, ocasionando o seu óbito, conforme laudo de
Exame de Corpo de Delito – Necropsia Nº 03049-2022 (evento 78, doc. 114, da APM).
Presenciaram o fato os militares S2 SNE DAVID DA SILVA CASTRO, S2 SNE CARLOS
EDUARDO DA COSTA PALHETA, S2 SNE ANDREY DE SOUSA BRANCHES e S2 SNE
GUILHERME SANTOS DA SILVA.
Em suas Razões (evento 177, doc. 1, da APM), o Órgão de defesa alega, in
litteris:
“[...]
a) DA A ATIPICIDADE DA CONDUTA CULPOSA DO APELANTE. DA
AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO;
[...]
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para que ocorra o fato típico previsto no artigo 206, do Código Penal Militar – homicídio
culposo – devem ser observados os elementos específicos do tipo penal. Conforme já
apontado, são elementos da culpa: a) a conduta voluntária do agente; b) a ausência do dever
de cuidado objetivo; c) o resultado danoso involuntário; d) a previsibilidade do resultado; e) o
nexo causal.
A respeito da previsibilidade do resultado danoso, ele deve ser involuntário, sendo
imprescindível que o evento lesivo jamais tenha sido desejado ou cogitado pelo agente. Nesse
sentido, mesmo que a conduta voluntária do indivíduo ao praticar fato em desacordo com o
dever de cuidado que produza o resultado morte, no presente caso, o apelante não poderia
antever o resultado danoso posto que sequer vislumbrou a possibilidade de atingir o colega de
farda. Não sendo possível concluir a presença da previsibilidade do resultado no fato em
questão.
[...]
Antes disso, menciona atos que antecederam ao disparo acidental, o apelante cita, ainda no
momento de autodefesa, que a vítima estava entrando no banheiro enquanto conversava com
ele que estava de costas para rua, ato contínuo, teria pegado o armamento para fazer o
mencionado golpe, tirou a metade do carregador, explicando que, se retirar um tanto
específico, a munição não entra e não efetua o disparo, portanto, tirou, deu o golpe e efetuou o
disparo que acreditava ser em seco. Acrescenta que a vítima estava entrando no banheiro, mas
voltou para falar com ele, nessa ocasião, essa foi atingida. Ademais, narra que ficou
assustado, tirou o carregador, colocou a arma numa superfície e abraçou um colega ao lado
dizendo: “mano, o que aconteceu? Eu acabei com a minha vida”, chorou, ficou parado, todos
se afastaram e apontaram a arma pra ele, enquanto dizia que foi um acidente. [...]
b) DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DO PERDÃO JUDICIAL AO RÉU;
A aplicação do perdão judicial será cabível quando as consequências da infração atingirem o
próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O que há
incidência na hipótese do delito de homicídio culposo prevista no art. 206, § 3º, do CPM.
[...]
c) APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 72, I, DO CPM, PARA FIXAÇÃO DA
PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL; E
[...]
O apelante nasceu em 30/07/2002, sendo a data do fato 04/02/2022, portanto, resta
evidenciado que na época do trágico acidente este possuía 19 (dezenove) anos. Essa
circunstância deve ser reconhecida como atenuante da pena e, associada com a negativa de
antecedentes criminais levadas em conta para uma eventual fixação da pena final, o que não
foi apreciada e reconhecida pelo juízo a quo.
Caso a e. Corte não acolha as teses defensivas de absolvição, a defesa requer a fixação da
pena-base abaixo do mínimo legal, uma vez que o réu se enquadra na circunstância atenuante
supramencionada.
É importante ressaltar que não deve prevalecer o possível fundamento de que a atenuante não
serviria à redução da pena para aquém do seu mínimo legal. Isso porque a aplicação de
atenuante é direito do réu, motivo pelo qual deve ser aplicada mesmo que a pena fique aquém
do mínimo, sobretudo pela previsão constitucional do princípio da INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88).
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) DO CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
OMISSÃO DA ANÁLISE DE PLEITO DEFENSIVO.
O juízo a quo houve por bem julgar esta ação penal militar procedente para condenar o
apelante às sanções do delito de homicídio culposo, tornando-se definitiva a pena de 1 (um)
ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.
Anteriormente, na oportunidade de vista às partes para apresentação de alegações escritas, a
defesa técnica (Evento 93), no que cinge aos requerimentos finais, expôs e requereu, entre
outras coisas, a substituição da pena restritiva de liberdade pela aplicação de pena restritiva
de direitos nos termos do art. 44, do CPB, contudo, deixou o juízo a quo de apreciar o pedido
e, em consequência disso, aplicar a modalidade diversa da pena pleiteada pela defesa técnica.
A omissão do confronto do pedido defensivo constitui violação ao devido processo legal, além
disso, implica na violação ao princípio da igualdade e, ainda, da razoabilidade e
proporcionalidade tendo em vista que o apelante é civil, assim, ele deve recepcionar o que
estabelece no art. 44, do CPB. Arguição contundente que se espera seja acolhida.
Como o CPPM não prevê embargos de declaração no juízo de piso, identifica-se aqui
implicitamente negativa de prestação jurisdicional. A solução é a anulação da sentença e do
julgamento que lhe antecedeu para que outro se realize.”
DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS
Vê-se que, na espécie, a prática delitiva se subsome ao delito insculpido no art.
206, caput, do Codex repressivo castrense, uma vez que o ex-Sd EP JOSÉ ROCHA DE
FARIAS NETO, de forma consciente e voluntária, manuseou a pistola 9mm dentro da
guarita, destravando o armamento, retirando parcialmente o carregador, dando golpe e
alimentando a câmara da pistola com munição real e letal, apontando em direção ao corredor
de acesso ao dormitório e banheiro da guarita e, por fim, acionando o gatilho, que disparou
alvejando o colega de farda, causando seu óbito.
A autoria e a materialidade do referido crime restaram comprovadas por meio
de provas testemunhais, documentais e pela própria confissão do apelante em sede policial e
no interrogatório judicial (evento 69, docs. 3/4, da APM).
Dessa forma, melhor sorte não assiste à Defensoria Pública da União, pelo
motivos que passo a expor:
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA CULPOSA DO APELANTE. DA
AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE OBJETIVA DO RESULTADO;
A Defesa alega a atipicidade da conduta do apelante, posto não lhe ser possível
prever que da sua conduta adviria o resultado morte.
Entretanto, as provas coligidas aos autos demonstram, de forma cristalina, a
tipicidade da conduta culposa praticada pelo réu.
Do depoimento do 3S MANOEL ÍCARO ROSÁRIO GALDINO, sargento de
dia, extrai-se que ele não presenciou o fato, chegando ao local posteriormente ao crime ter
sido cometido. Informou que tentou colher o depoimento do apelante, contudo, não obteve
êxito, dando preferência à prestação de socorro à vítima, em virtude da gravidade do
ferimento (evento 46, doc. 1/2, da APM).
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seu depoimento, a 1º Ten DEBORAH SANTOS DE OLIVEIRA, oficial de
dia, declarou que não presenciou o ocorrido, chegando ao local posteriormente. Esclareceu,
ainda, que demais autoridades superiores já estavam tomando as medidas cabíveis, por isso,
não conversou com o então recorrente. Entretanto, destacou que no início do serviço prestou
informações aos seus subordinados, por meio do briefing, sobre os procedimentos de
manuseio do armamento na caixa de areia, desde o recebimento até a sua devolução,
inclusive, informou sobre a proibição da desmontagem, montagem ou manuseio da pistola
em serviço, salvo autorização do superior mais antigo, e também sobre a proibição de
brincadeiras com o artefato (evento 46, doc. 3, da APM).
Para demonstrar a visualização do cenário do delito de homicídio praticado pelo
apelante, cito abaixo trechos relevantes dos depoimentos das testemunhas de acusação e o
interrogatório do réu:
A testemunha S2 SNE CARLOS EDUARDO DA COSTA PALHETA, em seu
depoimento (evento 46, doc. 4, da APM), declarou o seguinte:
MPM: O senhor presenciou os fatos narrados na denúncia?
Testemunha: Sim, presenciei.
MPM: O senhor pode narrar o que o senhor presenciou?
Testemunha: O que eu presenciei foi que eu estava fora da guarita e eu ouvi o S2 Neto
conversando com o S2 Gustavo. E o S2 Neto falava para o S2 Gustavo: “Hoje estou a fim de
dar uma altera, bora?”, e o Gustavo afirmava: “Bora.” E AÍ NESSE MOMENTO EU
ESCUTO O GOLPE NA ARMA, NO CARREGAMENTO DA ARMA. E aí eu vou para
frente da porta e vejo O NETO COM A MÃO ESTENDIDA, COM A ARMA APONTADA
NA CARA DO GUSTAVO. E o momento que eu olho já ACONTECE O DISPARO, sem
poder impedir.
MPM: Como era essa posição do acusado e da vítima, o senhor se recorda como eles
estavam? O senhor falou que ele estava apontando, mas a vítima estava de frente para ele,
estava de costas, como é que estava?
Testemunha: Sim, o Gustavo estava de frente para o S2 Neto, e o S2 Neto segurava a arma de
lado.
MPM: De lado?
Testemunha: É.
MPM: Apontando em direção em que parte do corpo dele?
Testemunha: Na cara.
(...)
MPM: Durante o briefing foi dada alguma instrução sobre a utilização do armamento?
Testemunha: Sim, foi pela Tenente Deborah assim que a gente entra no briefing. Inclusive no
dia a gente geralmente tem o briefing por data show, no auditório do Tapiri, lá no (Trecho
Incompreensível) de SD Comando. Aí nesse dia o data show não estava funcionando, aí então
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o briefing teve que ser pessoalmente por ela, e ela fez o briefing todo certo. E ela ainda
ressaltou para a gente pesquisar sobre acidente com armamentos nas Forças Armadas.
MPM: Ela reforçou, em algum momento, que não era para fazer brincadeira com a arma,
apontar para alguém? O senhor se recorda?
Testemunha: Reforçou. Sim, senhora, me recordo.
MPM: Certo. Ok, satisfeita, obrigada. Sem mais perguntas, Excelência. (...)
Defesa/DPU: Ok. Eles eram amigos?
Testemunha: Sim.
Defesa/DPU: Tanto até que já estavam marcando para sair de noite.
Testemunha: Sim, Vossa Excelência. (...)
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha S2 SNE DAVID DA SILVA
CASTRO (evento 46, doc. 5, da APM):
“MPM: E o senhor estava aonde nesse momento?
Testemunha: Eu estava próximo do acusado, do lado. Não tão próximo, estava na guarda
também.
MPM: Entendi. O senhor escutou o acusado falar alguma coisa antes desse disparo para a
vítima?
Testemunha: Ele falou, ele pronunciou: “Estou a fim de alterar hoje.”
MPM: E logo em seguida ele já fez uso do armamento ou não?
Testemunha: Isso, foi muito rápido, ele falou: “Estou a fim de alterar hoje”, foi sacando e...
MPM: Certo. E aí o senhor viu ele apontar a arma na direção do então S2 Gustavo?
Testemunha: SÓ VI ELE LEVANTANDO O ARMAMENTO.
MPM: E EFETUANDO O TIRO o senhor viu também?
Testemunha: SIM.
MPM: Logo após o quê que aconteceu?
Testemunha: Logo após ele, após ele efetuar o disparo ele retirou totalmente o carregador,
colocou o armamento e o carregador em cima da bancada, tem uma bancada lá na guarda.
Ele até me deu um abraço, ele estava desesperado, no ato do ocorrido ele me deu um abraço
e falou: “Estraguei minha vida.” Aí nisso os outros militares que estavam lá fora entraram
para ver o que tinha acontecido, foram confirmar se tinha pegado, se realmente tinha
acertado, o tiro. Aí depois já chegou o socorro, bem rápido, tudo bem rápido.
MPM: Os senhores receberam alguma instrução sobre o armamento no briefing?
Testemunha: Sim.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Qual foi essa instrução que os senhores receberam?
Testemunha: No início do serviço, a gente tem briefing, passa um vídeo instruindo totalmente,
depois do vídeo a tenente passa um briefing instruindo todo manuseio do armamento de
segurança falando o que deve fazer e o que não deve.
MPM: E o que não deve, o senhor se recorda?
Testemunha: O que não deve.
MPM: Isso?
Testemunha: Fazer o procedimento sem a presença do mais antigo, não brincar com
armamento e outros.
MPM: A arma, o armamento de vocês, ele fica carregado quando estava com vocês na
guarda.
Testemunha: Não, somente municiada, municiada e alimentada. ”
Em seu interrogatório em sede judicial, o apelante admitiu a prática delituosa,
mas afirmou que não acreditava que o armamento iria disparar, uma vez que havia retirado o
carregador pela metade. A seguir, segue a transcrição de alguns trechos importantes do seu
depoimento (evento 69, doc. 3/4, da APM):
“Juíza Federal: (...) E naquele dia, numa brincadeira, num ímpeto, acabou acontecendo a
tragédia que foi a morte do Gustavo. Eu queria que você, se quiser, contar para a gente o que
aconteceu, com as suas palavras. Esse é o momento, certo?
Acusado: Boa tarde, Excelência.
Juíza Federal: Boa tarde.
Acusado: Ele entrou de serviço e eu estava saindo. (...) Só que a gente conversando porque
querendo ou não a gente teve um, a gente teve o treinamento, a gente, eu particularmente
achava que estava apto, porém foi uma coisa natural que aconteceu assim, que a gente estava
tranquilo, não tinha intenção de fazer mal nenhum, não estava tirando brincadeira nenhuma,
não estava com raiva nenhuma. Eu só achei que eu estava apto e fui fazer o procedimento que
ele falou, tranquilo, ele na minha frente e eu aqui. Ele estava bem na porta do banheiro
assim, ele ia entrando conversando comigo. Aí eu peguei, eu estava de costas assim para a
rua, de frente para ele, PEGUEI O ARMAMENTO e fui fazer. Só que eu TIREI METADE
DO CARREGADOR, assim, porque quando a gente, se tirar um tanto específico a munição
não entrava e não efetuava o disparo. E eu tirei, só que não foi suficiente. DEI O GOLPE,
fiquei dando o golpe, dei um golpe, aí foi e APONTEI PARA FRENTE ASSIM PARA DAR
O DISPARO. Ele estava entrando no banheiro, quando ele entrou e voltou para falar
comigo, quando ele voltou EU DISPAREI. Aí eu me assustei, tirei o carregador, eu botei a
arma aqui em cima assim, tinha um colega do lado, eu abracei ele e falei: “Mano, o que
aconteceu? Eu acabei com a minha vida, eu acabei com a minha vida.” (...)
Juíza Federal: (...) Então vocês não estavam brincando?
Acusado: Não, em nenhum momento.
Juíza Federal: A distância para ele não era tão próxima, vocês estavam conversando como se
estivesse num local e ele estivesse no banheiro, qual era essa distância, mais ou menos?
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado: Mais ou menos dois metros, assim, uns dois metros. Ele não estava muito longe,
assim. Que também a guarnição era pequena, ela não é muito grande, assim, onde a gente
estava. Tinha a entrada, aí tinha um corredorzinho, tinha um banheiro, e no final do corredor
o quarto, o quarto onde a gente ficava, então não era tão perto, mas também não era tão
longe. A gente não estava brincando até porque eu já estava esperando, eu ia descer junto com
a van, só quando eu saí com a minha mochila a van desceu, aí então eu fiquei esperando lá na
frente. Aí quando ficou todo mundo esperando para ser rendido para ir embora para a base.
Juíza Federal: Tá. Quanto a essa afirmação que tem aqui na denúncia que vocês chegaram lá
conversando, aí segundo a denúncia tu terias dito para ele: “Hoje estou a fim de dar uma
altera, vamos?”, ele disse: “Vamos.” Teve isso?
Acusado: Sim, teve sim, a gente falou. É que alteração a gente usava assim para falar se a
gente fosse sair, ir para festa, ir sair para comer em algum lugar, aí eu falei.
(...)
Conselho/Cap Daniel Mendes: No caso então você não direcionou o armamento
necessariamente para o teu colega? Se tivesse qualquer pessoa ali poderia ter sido qualquer
pessoa, por um acaso foi ele?
Acusado: Porque tinha uma pessoa aqui e tinha, aqui já era a porta, tinham pessoas fora, no
corredor não tinha ninguém porque ele estava entrando no banheiro. Então para mim não ia
sair um disparo, eu só apontei para frente, assim, tanto é que eu apontei de lado o
armamento. E quando ele voltou foi muito rápido, eu disparei. Aí foi quando aconteceu, eu já
soltei, fiquei espantado. (...)
Conselho/TC Leonardo Ell: Só mais alguns esclarecimentos aqui, com relação à utilização do
armamento, aqui consta nos autos que você recebeu a instrução no serviço, ok? Recebeu a
instrução durante a formação, correto? E aí me estranhou, eu queria que você esclarecesse,
quanto a esse procedimento que você fez no armamento e que tira metade do carregador,
que faz um golpe na arma dentro de um local que não está previsto. O quê que levou, assim,
você a conduzir esse ato dessa forma?
Acusado: Por achar que estava apto, por achar que não ia acontecer nada porque para mim,
como eu lhe falei, estava sem intenção de fazer mal algum era só, como a gente falou, a gente
achou que estava apto, que era, sou militar, eu tinha o treinamento e sou, estou apto. Tirei e
fui fazer o procedimento normal.
Conselho/TC Leonardo Ell: Você tirou o carregador?
Acusado: Tirei a metade.
Conselho/TC Leonardo Ell: Esse procedimento está correto?
Acusado: Não, senhor. (...)
MPM: Nesse momento que o senhor apontou a arma o senhor chegou a pensar que poderia
atingir alguém?
Acusado: Não, eu não esperava o disparo.
MPM: Mas o senhor realizou um...
Acusado: Mas eu não esperava que ia disparar. Como eu lhe falei, eu tirei metade do
carregador, para mim não teria entrado a munição e eu disparei, e o que eu esperava era um
disparo em seco, que só ia estralar (sic), e não, foi quando aconteceu o disparo.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor tinha conhecimento de que não poderia realizar esse tipo de disparo, mesmo
em seco?
Acusado: Sim, senhora.
MPM: Ali tanto em um local fechado, local não apropriado, porque ali não era uma caixa de
areia.
Acusado: Sim, senhora.
MPM: O senhor tinha esse conhecimento, não é?
Acusado: Sim, senhora.
MPM: E ainda assim realizou?
Acusado: Sim, senhora.
MPM: Ok. Então não havia nenhum desentendimento do senhor com o Gustavo Henrique?
Acusado: Não, senhora. (...)
Extrai-se dos depoimentos e do interrogatório a perfeita reprodução visual de
como se operou a dinâmica dos fatos: agiu o ex-Sd EP JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO,
de forma consciente e voluntária, deixando de empregar a cautela necessária em face das
circunstâncias, podendo prever o possível resultado e supôs levianamente que este não se
realizaria ou que poderia evitá-lo, conforme dispõe o art. 33, inciso II, do CPM. Dessa forma,
não restaram dúvidas sobre a autoria e materialidade delitivas em consonância com a
descrição contida no tipo penal do art. 206, caput, do CPM.
No tocante ao homicídio culposo, previsto no art. 206 do Códex repressivo
castrense, salienta-se que o bem jurídico tutelado, assim como na modalidade dolosa, é a
vida. O núcleo da conduta consiste em "matar", tirar a vida de alguém, podendo sua
provocação se dar por ação ou por omissão. Pode ser praticado direta ou indiretamente pelo
autor, sendo imprescindível, por via de consequência, que haja nexo causal com o resultado
morte.
Segundo a teoria da imputação objetiva da causa, somente aquele que realmente
agiu e foi capaz de provocar, por sua conduta, um resultado não admitido pelo Direito, estará
sujeito à responsabilização na seara criminal.
Para a doutrina penalista, é indispensável à configuração da culpa a
caracterização dos seguintes elementos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou
omissiva; b) inobservância de um dever objetivo de cuidado, sob as modalidades
imprudência, negligência ou imperícia; c) resultado lesivo não querido, tampouco, assumido;
d) nexo causal entre a conduta desmazelada e o resultado lesivo; e) previsibilidade da
ocorrência do resultado naturalístico; e, por fim, f) tipicidade, a exigir que a conduta encontre
respaldo típico no ordenamento.
Nas palavras de Cezar Roberto Bitencourt (in Tratado de Direito Penal. Parte
Geral. Editora Saraiva. 17. ed., 2012, p. 366/367), o dever objetivo de cuidado consiste em
reconhecer o perigo afeto ao bem jurídico tutelado e preocupar-se com as possíveis
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consequências de uma conduta descuidada, deixando de praticá-la ou executá-la após adotar
as indispensáveis e suficientes precauções para evitá-lo.
Conforme mencionado, as 3 (três) formas em que a inobservância do dever
objetivo de cuidado podem ocorrer são a negligência, a imprudência e a imperícia, que
podem assim ser entendidas: a) imprudência: é a culpa em sua forma comissiva. É a
imprevisão ativa, havendo concomitância entre a imprudência e a ação, ou seja, a
imprudência se desenvolve de maneira paralela à ação, ou seja, surge e se manifesta enquanto
o seu autor pratica a conduta; b) negligência: é a culpa em sua forma omissiva, que é a
imprevisão passiva, o desleixo, a inação, ou seja, consiste em não fazer o que deveria ter sido
feito. Contrariamente à imprudência, a negligência precede a ação, pois significa a abstenção
de uma cautela que deveria ter sido adotada antes do agir descuidado. Nem sempre é possível
distinguir com precisão a negligência da imprudência, uma que vez podem se confundir no
mesmo comportamento descuidado, podendo, inclusive, configurarem-se simultânea ou
sucessivamente; e c) imperícia: é a falta de capacidade, de aptidão, despreparo ou
insuficiência de conhecimentos técnicos para o exercício de arte, profissão ou ofício, razão
pela qual, aliás, é chamada de culpa profissional.
Analisando as modalidades de condutas culposas, o doutrinador Rogério Greco
(in Curso de Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. Editora Impetus. 13. ed. p. 203) assevera,
in verbis:
"Imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu dever
de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível. (...) A negligência, ao contrário,
é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impunha. (...) Fala-se em imperícia
quando ocorre uma inaptidão, momentânea ou não, do agente para o exercício de arte,
profissão ou ofício. Diz-se que a imperícia está ligada, basicamente, à atividade profissional
do agente".
Quanto ao resultado, vale salientar que ele é indispensável para a caracterização
do crime no mundo real, o qual deve ser decorrente de inobservância do cuidado devido.
Nesse jaez, na aferição da ação típica, há que se levar em conta situações
concretas, mormente a previsibilidade do juízo objetivo acerca da possibilidade de produção
do resultado típico.
Saliente-se que se trata de um delito impropriamente militar, podendo ser
cometido por qualquer pessoa, militar ou civil, por meio de uma ação ou omissão
(imprudência, imperícia ou negligência), ocasionando multiplicidade de resultados que, em
que pese inexistir a intenção de seus agentes em causá-los, geraram a sua ocorrência.
A norma penal incriminadora em tela tem como foco tutelar o direito
constitucional à vida humana, que, embora não seja absoluto, é de alta relevância para o
Estado e para a Sociedade.
Sob esse viés, em delitos desse jaez, o desvalor recai, especialmente, sobre a
conduta do agente, porquanto o resultado lesivo não é desejado pelo sujeito ativo. Assim, o
agir finalístico guarda estreita relação com o comportamento guiado pela imprudência,
displicência, pela desídia, e não, com o foco na produção do resultado naturalístico.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por consequência, o agir culposo advém de atuar imprudente, descurado, inapto,
causador de lesão ou perigo incidente sobre um bem jurídico que encontra ressonância na
matriz penal. Assim, pode-se dizer que "a tipicidade do crime culposo se define pela
divergência entre a ação efetivamente praticada e a que devia ter sido realizada"
[BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Geral. Editora Saraiva. 17.
ed., 2012, p. 365]
Ademais, verifica-se no acervo probatório a informação de que, durante o curso
de formação de soldados 2ª/2021 realizado pelo apelante, foi abordado o procedimento de
manuseio, guarda e segurança de armamentos durante o serviço na organização militar por
meio de instrução sobre "armamento, munição e tiro", concluído o treinamento militar em
29/11/2021 (evento 75, doc. 2, fl. 4, do APF).
Outrossim, foram insertos nos autos o Laudo de Perícia Criminal nº 02998-
2022, de 28/3/2022, que analisou a arma de fogo (modelo acima citado) com capacidade de
15 munições no carregador, contendo 14 (quatorze) cartuchos 9mm e 1 (um) estojo com
cartucho deflagrado, o qual concluiu que o armamento "apresentou eficiência para
produção de tiros” (evento 89, doc. 4, do APF); bem como o Laudo de Perícia Criminal nº
03049-22, de 24/3/2022, que inspecionou os vestígios encontrados no local do crime e
expressou as seguintes considerações periciais:
“a) Considerando os vestígios físicos e biológicos observados no local, é possível afirmar que
houve um disparo de arma de fogo com a percussão e deflagração de uma munição de calibre
9mm;
b) Que a vítima, provavelmente alvejada por um projétil de arma de fogo, fora atingida dentro
da guarita próximo à porta esquerda, percorrendo trajetória em direção ao final do corredor
que dá acesso ao conforto, e próximo dali, repousou seu corpo sobre o piso cerâmico.”
Descabida a alegação defensiva de que o apelante não poderia antever o
resultado danoso posto que sequer vislumbrou a possibilidade de atingir o colega de farda.
Não sendo possível concluir a presença da imprevisibilidade do resultado no fato em questão.
Nota-se que o agente, além de imputável, possuía treinamento específico para o
manuseio do armamento, munição e tiro, compreendia o caráter ilícito da ação praticada, bem
como dele era exigido comportamento diverso.
In specie, o agente, ao acionar o gatilho da uma pistola 9mm apontada na
direção do corredor de acesso ao dormitório e banheiro da guarita de vigilância, mesmo
acreditando que o disparo não fosse ocorrer, criou o risco de resultado da infração de
homicídio, que efetivamente ocorreu.
Concluo no sentido de confirmar a TIPICIDADE DA CONDUTA CULPOSA
DO APELANTE e rejeito a alegação defensiva de ausência de previsibilidade objetiva do
resultado.
Faço aqui um adendo, tendo em vista que tal conduta cruzou uma linha tênue na
seara da culpabilidade entre o dolo eventual e a culpa.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na peça inaugural, o Parquet havia imputado a condenação pela prática prevista
no art. 205, §2º, IV, do CPM (homicídio doloso qualificado), por entender que o crime foi
realizado à traição, de emboscada, com surpresa ou mediante outro recurso insidioso, que
dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.
Ao meu ver, mesmo que se afastasse a qualificadora, considero que, se por um
lado, o réu não teve a intenção de causar a lesão no ofendido, por outro, assumiu o risco de
produzi-la. A conduta praticada in concretum amolda-se perfeitamente e possivelmente no
que a doutrina convencionou denominar dolo eventual, que, segundo Cezar Roberto
Bitencourt, se caracteriza quando:
“(...) o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como possível ou até
provável, assumindo o risco da produção do resultado (...) isto é, não se importando com sua
ocorrência (...) Essa espécie de dolo tanto pode existir quando a intenção do agente dirige-se
a um fim penalmente típico como quando dirige-se a um resultado extratípico. Sinteticamente,
procura-se distinguir o dolo direto do eventual, afirmando-se que o ‘primeiro é a vontade por
causa do resultado; o segundo é a vontade apesar do resultado’. Frank, em sua conhecida
teoria positiva do conhecimento, sintetiza a definição de dolo eventual, nos termos seguintes:
‘se o agente diz a si próprio: seja como for, dê no que der, em qualquer caso, não deixo de
agir, é responsável a título de dolo eventual’.” (Tratado de Direito Penal. Vol. 1. 22ª ed. São
Paulo. Saraiva. 2016. p. 363) (Grifos nossos)
Todavia, por ocasião do Julgamento, o próprio MPM manifestou-se pelo
afastamento das preliminares e pela desclassificação da conduta, com a condenação do
acusado pela prática do crime de homicídio culposo, previsto no art. 206, caput, do CPM, em
virtude da ausência do dolo, seja direto ou eventual.
Ressalta-se que, na Sentença, o Juízo a quo concluiu que o agente não queria o
resultado provocado, assim como não assumiu o risco de produzi-lo. Entendeu tratar-se de
conduta reprovável, irresponsável, REPLETA DE IMPERÍCIA, não havendo qualquer
dúvida sobre ter o então S2 NETO deixado de empregar a cautela necessária e tão ensinada
durante tantos briefings dos quais participou.
Impende destacar que, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, não cabe
aqui (em grau de Apelação) se arrazoar sobre a eventual modulação da culpabilidade da
decisão arbitrada em prejuízo ao recorrente, sob pena de encontrar óbice intransponível no
Princípio da non reformatio in pejus, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal
Federal, segundo o qual “(...) não cabe ao Tribunal local agravar a situação do acusado –
seja do ponto de vista qualitativo ou quantitativo – em julgamento de recurso exclusivo da
defesa (...)” (Grifo nosso) (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 178.870/RJ, Relator:
Ministro Edson Fachin, DJe: 23/02/2021)
Passo agora à análise do próximo tópico defensivo.
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DO PERDÃO JUDICIAL AO RÉU
A nobre DPU requer a aplicação do perdão judicial. Para isso argumenta que:
“reprisa-se que o apelante e a vítima eram amigos pessoais além de colegas de farda
conforme a prova testemunhal colacionada. No dia dos fatos, os colegas tiveram diálogo em
que marcavam um encontro fora das dependências do Quartel da Ala 8, da Força Aérea, para
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

comemorar a aquisição de uma motocicleta pela vítima. Após a fatalidade, o desespero e o
estado de choque do apelante foram visíveis aos demais militares que presenciaram o
acidente. (...)
ressalta-se que não está presente a culpa, mas que houve um resultado morte. Fato que atingiu
o apelante sobremaneira não só pela perda do amigo, mas também pelas consequências
morais e de índole que o atingiram. O apelante possui bons antecedentes e nunca respondeu a
processo criminal. (...)
(...) O apelante foi licenciado do serviço ativo da Aeronáutica, "ex-officio", a bem da
disciplina, [...] em decorrência do resultado da Nota de Punição do PATD nº 004/AAJ/BAMN,
sob o nº de Protocolo COMAER nº 67292.004144/2022-91 (Evento 28 - ANEXO2; Evento 28 -
PET1; Evento 30 - OUT3, da APM). Inclusive, registra-se a Sindicância nº 01/BAMN/2022
(Evento 75 - ANEXO12 a ANEXO 19, do APF) que concluiu pela exclusão do apelante do
serviço ativo da Força Aérea sob rígidas alegações quanto à conduta do militar licenciado.
Nestes termos, em prestígio ao princípio do ne bis in idem, pede-se clemência respaldada pela
legislação vigente e certos que estão preenchidos os requisitos da lei, sendo possível a
concessão do benefício pelos motivos e arguições feitas nesta oportunidade.”
O discurso não se sustenta.
In specie, não há que falar em perdão judicial. Tal instituto é peculiar e, por
isso, somente pode ser aplicado nas excepcionais hipóteses definidas pelo legislador. A meu
entender, a ausência de previsão legal, no CPM e no CPPM, adveio de verdadeiro silêncio
eloquente, uma vez que os valores regentes das Forças Armadas decorrem da estrita
observância da hierarquia e disciplina, daí porque, toda e qualquer ação contrária aos
princípios da caserna não alçara resguardo em institutos jurídicos que foram concebidos para
amparar situações outras, distintas da apurada nestes autos.
Ademais, ainda que se adotasse analogamente a excepcionalidade do instituto
do perdão judicial nos termos do art. 121, § 5º, do Código Penal comum, os argumentos
defensivos não revelam os requisitos necessários para adoção da medida. Os depoimentos
corroboraram no sentido de que o vínculo afetivo entre o apelante e a vítima existia, apenas,
por serem colegas de serviço que saíam juntos. O desespero e o choque, no momento do
crime, apontados pela Defesa configuram, tão somente, as consequências da reprimenda
penal que sofreria o próprio agente pelos seus atos, pois, nos autos, inexiste exteriorização de
preocupação com a morte do colega e, sim, o relato de que o apelante havia acabado com a
própria vida.
Desse modo, a aplicação da sanção penal fez-se necessária, visto que as
consequências da infração não atingiram o próprio agente de forma tão grave.
O membro do Parquet foi perfeito ao pontuar em suas Contrarrazões que:
Nesse ponto, o apelo se esforça para transmudar um incipiente vínculo de coleguismo em uma
amizade íntima e profunda, com a finalidade de alcançar o benefício do perdão judicial.
Ocorre que o Apelante e a vítima eram soldados recrutas e se conheciam há apenas três
meses. Seu relacionamento se definia pela convivência no quartel e por saídas/programas
eventuais (uma única vez!). Não se pode reconhecer tal relacionamento como profundo e
capaz de ensejar a concessão do benefício do perdão judicial.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, não restou demonstrado que o Apelante tenha experimentado sofrimento psicológico
profundo com a morte da vítima. Até o estado de “desespero e de choque” experimentados
pelo Apelante logo após o fato delituoso teve forte viés egoísta, de autocomiseração, pois em
momento algum o Apelante lamentou a morte do colega de farda, mas a todo momento repetia
que tinha acabado com a própria vida
(...)
Já foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça necessidade de demonstração de laço
afetivo, prévio e forte entre o autor e a vítima do homicídio culposo, para fins de aferir as
graves consequências experimentadas pela infração penal, sob pena de banalização do
instituto do perdão judicial, ex vi o julgado abaixo:
“O perdão judicial não pode ser concedido ao agente de homicídio culposo na direção de
veículo automotor (art. 302 do CTB) que, embora atingido moralmente de forma grave pelas
consequências do acidente, não tinha vínculo afetivo com a vítima nem sofreu sequelas
físicas gravíssimas e permanentes. Conquanto o perdão judicial possa ser aplicado nos casos
em que o agente de homicídio culposo sofra sequelas físicas gravíssimas e permanentes, a
doutrina, quando se volta para o sofrimento psicológico do agente, enxerga no § 5º do art.
121 do CP a exigência de um laço prévio entre os envolvidos para reconhecer como ‘tão
grave’ a forma como as consequências da infração atingiram o agente. A interpretação
dada, na maior parte das vezes, é no sentido de que só sofre intensamente o réu que, de
forma culposa, matou alguém conhecido e com quem mantinha laços afetivos. O exemplo
mais comumente lançado é o caso de um pai que mata culposamente o filho. Essa
interpretação desdobra-se em um norte que ampara o julgador. Entender pela desnecessidade
do vínculo seria abrir uma fenda na lei, não desejada pelo legislador. Isso porque, além de
ser de difícil aferição o ‘tão grave’ sofrimento, o argumento da desnecessidade do vínculo
serviria para todo e qualquer caso de delito de trânsito com vítima fatal. Isso não significa
dizer o que a lei não disse, mas apenas conferir-lhe interpretação mais razoável e humana,
sem perder de vista o desgaste emocional que possa sofrer o acusado dessa espécie de delito,
mesmo que não conhecendo a vítima. A solidarização com o choque psicológico do agente
não pode conduzir a uma eventual banalização do instituto do perdão judicial, o que seria
no mínimo temerário no atual cenário de violência no trânsito, que tanto se tenta combater.
Como conclusão, conforme entendimento doutrinário, a desnecessidade da pena que esteia o
perdão judicial deve, a partir da nova ótica penal e constitucional, referir-se à comunicação
para a comunidade de que o intenso e perene sofrimento do infrator não justifica o reforço de
vigência da norma por meio da sanção penal (STJ, REsp. 1.355.178/DF, 6ª T., Rel. Min.
Rogerio Schietti Cruz, j. 5/6/2014).
Por fim, o licenciamento do apelante das fileiras da Aeronáutica a bem da
disciplina não configura grave consequência resultante da infração penal, haja vista a
independência entre as esferas administrativa e penal, tampouco atenta contra o princípio do
ne bis in idem, para fins de concessão do perdão judicial.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DO ART. 72, I, DO CPM, PARA
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
O terceiro ponto arguido pelo Órgão defensivo da União se refere à atenuante
prevista no art. 72, inciso I, do CPM. Argui a DPU que:
“O art. 72 do Código Penal Militar dispõe de situações onde poderão haver aplicações de
atenuantes na fixação da pena. Entretanto, deixou o juízo de piso em aplicar a circunstância
atenuante cabível à causa quando da individualização da pena. Com efeito, caso esta Corte
Superior Militar conclua pela manutenção da sentença condenatória, tem o apelante direito a
circunstância atenuante prevista no art. 72, I, do CPM. (...)
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Isso porque a aplicação de atenuante é direito do réu, motivo pelo qual deve ser aplicada
mesmo que a pena fique aquém do mínimo, sobretudo pela previsão constitucional do
princípio da INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88).”
A pretensão defensiva merece acolhimento parcial.
A existência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena
abaixo do quantum mínimo legal, conforme o Enunciado nº 231 da Súmula do STJ e a parte
final do art. 73 do Código Penal Militar, dispostos a seguir:
"Súmula 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal."

"Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime." (Grifo nosso)
De acordo com essas prescrições, o apelante - que, em face do disposto no art.
69, §2º, do CPM, foi condenado dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável
prevista para o crime em tela - não pode ter sua sanção diminuída aquém do mínimo legal.
O tema foi, por diversas vezes, matéria de análise por parte deste Tribunal, no
sentido de não aplicação de atenuante abaixo da pena mínima, como se demonstra na
Apelação, abaixo elencada:
"EMENTA: APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA
DE SER A LESÃO LEVÍSSIMA. INADMISSIBILIDADE DA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MÍNIMO LEGAL POR CONTA DA ATENUANTE GENÉRICA DA MENORIDADE.
DESPROVIMENTO. (...) Por outro lado, não cabe também reduzir a pena imposta ao
Acusado aquém do mínimo legal, por conta da aplicação da atenuante prevista no artigo 72,
inciso I, do CPM. Assim, em que pese o precitado dispositivo legal ser sugestivo de que a
atenuante da menoridade deve ser 'sempre' aplicada, não pode o intérprete ceder ao fetiche da
sua exclusiva literalidade, abdicando de ponderá-lo com outros dispositivos do mesmo
Código, dentre eles, destacadamente, o artigo 73 - o qual dita que 'quando a lei determinar a
agravação ou atenuação sem mencionar o quantum, deve o juiz fixá-la entre um quinto e um
terço, guardados os limites da pena cominada ao crime' - e o artigo 76 - que prescreve que
não fica o juiz adstrito ao limite da pena atribuída ao delito somente quando a lei prevê
causas especiais de aumento ou diminuição. Desprovimento do Apelo. Unânime". (STM.
APELAÇÃO nº 21- 53.2013.7.09.0009/SP. Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS Julgado em 28/11/2013) (grifos nossos)
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em repercussão
geral, a impossibilidade de aplicação de atenuantes para a fixação da pena abaixo do mínimo
legal, in verbis:
"EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação
abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes
genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência
reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do
art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal." (RE 597270 QO-RG, Rel. Ministro. CEZAR PELUSO, julgado
em 26/3/2009) (grifos nossos)
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme se observa, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à
validade e à constitucionalidade dos dispositivos normativos que preveem que a existência de
atenuantes genéricas, a serem aplicadas na segunda fase da dosimetria, não é capaz de
conduzir a pena abaixo do seu mínimo legal.
No entanto, o Juízo a quo quando, na primeira fase da dosimetria, verificou
duas circunstâncias judiciais descritas no art. 69, caput, do CPM desfavoráveis ao acusado (o
grau da culpa e a extensão do dano), aplicou o quantum da pena definitiva de 1 (um) ano, 1
(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, portanto, acima do mínimo legal, in verbis:
“Na 1ª fase da dosimetria da pena (circunstâncias judiciais), verifica-se que duas
circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do CPM são desfavoráveis ao acusado (o grau
da culpa e a extensão do dano), motivo pelo qual é fixada a pena-base acima do mínimo legal
em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias.
Na 2ª fase, não se observa qualquer circunstância agravante ou atenuante.”
Equivocou-se, todavia, ao observar, na segunda fase, a inexistência de
quaisquer circunstâncias agravantes ou atenuantes.
Tratando-se de réu menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, incide a
atenuante do art. 72, inciso I, do CPM, que, não obstante insuficiente à fixação da pena
aquém do mínimo legal, como requereu a defesa, ainda assim deve ser aplicada para
reduzir a sanção de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, para o patamar mínimo
de 1 (um) ano de detenção, respeitando-se os limites do preceito secundário do art. 206
do CPM, nos exatos termos do art. 73 do CPM.
Dessa forma, o pleito defensivo deve ser atendido em parte, para reduzir a pena
definitiva a 1 (um) ano de detenção.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. OMISSÃO DA ANÁLISE DE PLEITO DEFENSIVO.
A DPU argumenta que a Sentença vergastada omitiu-se quanto ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade aplicada ao apelante, por pena restritiva de
direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal Brasileiro. Tal omissão, segundo a defesa,
impõe a anulação da Sentença e do julgamento que lhe antecedeu.
Melhor sorte não assiste à DPU, pois nas alegações escritas (evento 93, doc. 1,
da APM), cumulou pedidos de forma subsidiária, requerendo a aplicação do art. 44 do
Código Penal Brasileiro, para substituição da pena privativa de liberdade eventualmente
cominada ao apelante, caso não fosse cabível a concessão do benefício da suspensão
condicional da pena (sursis). Todavia, foi deferido o sursis pelo prazo de 2 anos, na
Sentença vergastada, em seu dispositivo, acolhendo o pedido principal da defesa.
Portanto, como o pedido principal formulado foi acolhido expressamente, não
há que se falar em vício de omissão ou em nulidade do decisum, haja vista a desnecessidade
de manifestação do juízo a quo no tocante ao pedido subsidiário.
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, a jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal entende que o art. 44
do CPB não se aplica no âmbito desta Justiça Especializada, conforme os julgados transcritos
abaixo:
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. INJÚRIA CONTRA
SUPERIOR. ART. 216, C/C O ART. 218, II, DO CPM. CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE
ORIGEM. MPM. REFORMA DO JULGADO. ALTERAÇÃO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA.
CONDENAÇÃO POR INJÚRIA RACIAL. ART. 140, § 3º, C/C O ART. 141, INCISO III, DO
CÓDIGO PENAL. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. DPU. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E ELEMENTO
VOLITIVO. COMPROVAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
NÃO INFRINGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]
Inaplicabilidade do art. 44 do CP no âmbito do processo penal militar. Precedentes nesta
justiça especializada. Apelo defensivo desprovido por decisão majoritária. Pretensão
ministerial de adequação típica do fato apurado às elementares do delito comum de injúria
racial (art. 140, § 3º, c/c o art. 141, inciso III, do Código Penal Brasileiro). Inviabilidade. Não
configuração da circunstância de o acusado ter agido com o ânimo de injuriar, com base em
elementos de raça e de cor da vítima, requisito indispensável para a caracterização do delito
de injúria racial. Recurso ministerial desprovido por decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000777-38.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação:
19/05/2022) (Grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU. PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 315 C/C ART. 311
DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I - É inaplicável o instituto da substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos previsto no art. 44 do Código Penal
comum no âmbito da Justiça Militar da União, por ausência de previsão legal no diploma
penal castrense. Precedentes. Preliminar rejeitada. Unanimidade. [...] IV - Recurso de
Apelação conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000288-64.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 16/03/2023, Data de Publicação: 30/03/2023) (Grifo
nosso).
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União, para reformar a Sentença a quo no tocante à
dosimetria, fixando a pena imposta ao ex-Sd JOSÉ ROCHA DE FARIAS NETO, como
incurso no art. 206, caput, do CPM, em 1 (um) ano de detenção, com a incidência do art. 72,
inciso I, do CPM, nos limites do art. 73 do mesmo Diploma legal, mantendo os demais
termos da Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001368827v11 e do código
CRC 2d5652b3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 09/03/2025, às 09:56:13
7000287-11.2024.7.00.0000
40001368827 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR